Tribunal: TJMT
Processo: 1007052-43.2022.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007052-43.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Omissão de socorro, Fraude processual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), HENRIQUE SOARES BAILKE - CPF: 057.707.871-20 (RECORRIDO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.366-52 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ANA KARLA GOMES DA ROSA - CPF: 037.572.481-80 (RECORRIDO), ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA - CPF: 019.171.931-57 (RECORRIDO), FRANCIELI ASSIS DA SILVA - CPF: 018.412.271-61 (ADVOGADO), ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 014.086.241-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 014.086.241-25 (RECORRENTE), ANA KARLA GOMES DA ROSA - CPF: 037.572.481-80 (RECORRENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FRANCIELI ASSIS DA SILVA - CPF: 018.412.271-61 (ADVOGADO), HENRIQUE SOARES BAILKE - CPF: 057.707.871-20 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA - CPF: 019.171.931-57 (RECORRENTE), THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.366-52 (RECORRENTE), ODILON PEREIRA DE FREITAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007052-43.2022.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA, ANA KARLA GOMES DA ROSA, HENRIQUE SOARES BAILKE, ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: HENRIQUE SOARES BAILKE, THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, ANA KARLA GOMES DA ROSA, ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL, FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA E OMISSÃO DE SOCORRO MAJORADA –
PRELIMINAR
– PLEITO COMUM DAS DEFESAS DE THALLES, HENRIQUE E ANA KARLA – NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA TESTEMUNHA LUIZA PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E PROVA DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO (FRAUDE PROCESSUAL) – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE EM PARTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA QUANTO À MOTIVAÇÃO TORPE – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NA PROVA PRODUZIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
E
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em nulidade do depoimento extrajudicial da testemunha, uma vez que, em regra, tais declarações fornecidas na etapa investigativa não são objeto de proteção pela cadeia de custódia, haja vista a legislação processual dispor, em seu artigo 158-A, ser ela um conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio (objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal) coletado em local ou em vítimas de crimes.

A existência de indícios da autoria delitiva e prova da materialidade inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

Exsurgindo da instrução preliminar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao crime conexo [fraude processual], deve o seu julgamento ser submetido ao Conselho de Sentença.

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJe edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“‘
A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto.’ (TJMS, RSE n° 00000496520108120039)
” (N.U 0001236-24.2002.8.11.0005, Des. Rel. Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, DJe: 23/09/2016).

O laudo pericial aponta que a vítima sofreu repetidos golpes na cabeça com pedras de concreto, resultando em lesões contusas com fratura exposta de crânio na região occipital, o que avulta a possibilidade de ela ter suportado desnecessário sofrimento, merecendo a submissão da qualificadora do meio cruel ao Conselho de Sentença.

“
Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” [STJ. AgRg no REsp 1969326 / SP. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região). 6ª Turma. Julgado em: 28/6/2022. DJe: 1º/7/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007052-43.2022.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA, ANA KARLA GOMES DA ROSA, HENRIQUE SOARES BAILKE, ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA

RECORRIDO: HENRIQUE SOARES BAILKE, THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA, ANA KARLA GOMES DA ROSA, ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA, ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito aforados por
Thalles Henrique Carvalho Silva
,
Ana Karla Gomes da Rosa
,
Henrique Soares Bailke
e pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que pronunciou:

1)

Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa
, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e III, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel
e
fraude processual majorada
];

2)

Henrique Soares Bailke
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel
];

3)

Rosana Ribeiro de Moraes Silva
e
Adstones de Oliveira Souza
, como incursos nas sanções do art. 135, parágrafo único, e art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [
omissão de socorro majorada
e
fraude processual majorada
].

Preliminarmente,
Thalles Henrique Carvalho Silva
,
Ana Karla Gomes da Rosa
e
Henrique Soares Bailke
suscitam a nulidade da oitiva de Luiza Zancchetin Rother pela quebra da cadeia de custódia da prova.

No mérito, a defesa de
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa
almeja:
a)
a absolvição sumária, a despronúncia ou a desclassificação para homicídio culposo;
b)
a absolvição sumária do crime de fraude processual majorada e;
c)
o decote das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel (Ids. nº 204553471 e nº 204553472).

O recorrente
Henrique Soares Bailke
pretende:
1)
a absolvição sumária ou a despronúncia e;
2)
o recorte da qualificadora do motivo torpe (Id. nº 204553445).

O Ministério Público postula o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. nº 204553446).

Em contrarrazões, o Ministério Público e as defesas rebatem as asserções postas (Ids. nº 204553450, 204553451 e 204553475).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. nº 204553477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos (Id. nº 210013657).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007052-43.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova)

A defesa de
Henrique Soares Bailke
sustenta que:
1)
“
a testemunha Luiza, tanto na primeira quanto na segunda audiência (esta na presença dos pais e do setor psicossocial do fórum) disse categoricamente que foi coagida pelos policiais civis que fizeram a sua coleta de depoimento. Ela afirma sem sobra de nenhuma dúvida que foi ameaçada a falar e assinar, sob pena de ter seus pais presos
”;
2)
“
a testemunha relatou que não foi ouvida perante a autoridade policial, bem como, não foi realizada a colheita do seu depoimento na sede policial
(...), uma vez que ocorreu “
no escritório da mãe da testemunha, com a presença da escrivã Ellen, do policial
Gustavo
e de seus pais
” e;
3)
“
o depoimento de Luiza Zancchetin Rother foi alterado sem a presença da depoente após a testemunha já ter assinado o depoimento no dia 09.09.2022
”.

Os recorrentes
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa
argumentam que: “
resta devidamente comprovado os prejuízos para os defendentes:
1
) a ausência de verdade real dos fatos;
2
) a insegurança na colheita de todos os testemunhos
e
;
3
) a instabilidade jurídica pela quebra de procedimentos adotados pela lei, além da violação de tantos outros princípios constitucionais a exemplo: Legalidade, contraditório e ampla defesa
”.

A questão preliminar ora veiculada foi afastada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, não havendo preliminares processuais, cumpre-me analisar a
preliminar de mérito
suscitada pelas combatíveis Defesas dos acusados Ana Karla Gomes Rosa, Thalles Henrique Carvalho Silva e Henrique Soares Bailke, por ocasião dos memoriais finais escritos, consistente na nulidade/ilicitude do depoimento da testemunha Luiza Zancchetin Rother na fase policial, em razão da quebra da cadeia de custódia.

Analisando detidamente os autos,
no que pese haver algumas irregularidades na colheita do depoimento da testemunha Luiza Zancchetin Rother, tenho que as mesmas não tem o condão de quebrar a cadeia de custódia e anular tal ato administrativo
.

A ausência física da Autoridade Policial na produção do depoimento da testemunha
Luiza Zancchetin Rother, apesar de não ser prática recomendada pela legislação penal,
não gera a nulidade
de tal prova, notadamente quando
foi produzida na presença da escrivã de polícia e dos pais da depoente
, sob a orientação do Delegado de Polícia.

Da mesma forma,
o fato do depoimento da testemunha Luiza Zancchetin Rother ter sido realizado fora da Delegacia de Polícia
, apesar de também não ser prática recomendada pela legislação penal, salvo nos casos de enfermidade ou velhice,
não importa em nulidade
de tal prova, sobretudo quando
foi produzida no escritório da família da depoente e na presença dos seus genitores
, cercados de cuidados para não constranger a depoente, menor de idade.

Insta consignar também que
a autoridade policial juntou o depoimento original e o retificado da testemunha Luiza Zancchetin Rother na fase policial
, bem como que a

escrivã de polícia Ellen Dias Machado Rafalski esclareceu os motivos da retificação quando inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Segundo ela,
o depoimento inicial foi retificado após a vítima acompanhar a equipe de investigação ao local do crime, oportunidade em que melhor elucidou a dinâmica do crime, além de apresentar melhores detalhes sobre a sua narração inicial
.

Salientou que nos dois momentos
a testemunha estava acompanhada dos seus genitores e a condução dos trabalhos foram desempenhadas de forma profissional e tranquila para a testemunha se sentir o mais confortável possível para explicar a dinâmica em que os fatos ocorreram
.

Ademais, tem-se que
a testemunha Luiza Zancchetin Rother foi devidamente inquirida em Juízo
,
ocasião em que
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e acompanhada de seus genitores, nas instalações do Fórum desta Comarca,
pode sanar as dúvidas de todos os interlocutores do processo
.

Nos termos do artigo 158-A e seguintes do CPP, tem-se que a cadeia de custódia diz respeito a sequência de atos a serem desenvolvidos para assegurar a integridade das provas que deixam vestígios, porém, a não integralidade da observância das regras pré-fixadas não gera, obrigatoriamente, a sua nulidade.

Na verdade, a meu ver, trata-se da hipótese de prova oral colhida na fase investigativa que não foi ratificada integralmente na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não é o caso de nulidade, mas sim de
análise do valor probatório
, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

Portanto,
rejeito
tal
preliminar de mérito
(
sem destaque no original
)”.

Preliminarmente, as defesas apresentam tese comum de nulidade por inobservância de formalidade do depoimento extrajudicial da testemunha Luiza Zancchetin Rother, uma vez que:
1)
suas declarações não foram colhidas na delegacia de Polícia Civil, tampouco na presença do Delegado e;
2)
houve retificação do termo após ele ter sido assinado.

Em juízo, a escrivã de polícia, Ellen Dias Machado Rafalski, esclareceu quais foram os procedimentos adotados durante a colheita do depoimento da menor Luiza,
in verbis
:

“
Juiz: Qual é a profissão da senhora?

Testemunha: Escrivã de polícia judiciária civil de Mato Grosso.

Juiz: A senhora é lotada em qual delegacia?

Testemunha: Delegacia de polícia de Lucas do Rio Verde.

Juiz: A senhora que colheu, que redigiu, que escreveu o depoimento da Luiza?

Testemunha: Sim.

Juiz: A senhora pode nos dizer como é que foi a colheita desse depoimento, onde que foi, como que foi, por gentileza?

Testemunha: A equipe de investigação ao diligenciar os fatos a gente recebeu, veio investigando, investigando, fez primeiro a entrevista informal com a Luiza no escritório da família, com os pais dela. E me acionaram para que eu fosse até o escritório para formalizar então essa conversa que eles tinham tido com ela lá na durante as diligências.
Nesse primeiro momento, eu estive no escritório da família coletando as informações e as declarações que a Luiza tinha a respeito dos fatos investigados
.

Juiz: Como que foi, só ia perguntando, ela respondia, teve alguma pressão, alguma atitude mais brusca por parte da polícia em relação a ela?

Testemunha: Não, doutor,
pelo contrário, a gente pensou em fazer as declarações da Luiza lá no escritório da família, até para deixá-la, de certa forma, mais confortável possível
, para que ela relatasse para nós do que ela testemunhou, do que ela viu, né? Embora toda a tranquilidade que ela teria ali naquele lugar, não há que se negar que ela estava de certa forma nervosa ao falar, né? Preocupada até com o que poderia cair de responsabilidade sobre ela, né? É, então, mas assim, foi muito tranquilo, ela foi respondendo o que a gente ia perguntando,
acompanhada inclusive dos dois, do pai e da mãe, ela estava
.

Juiz: (...) Quem que estava presente na colheita do depoimento, além da senhora?

Testemunha: Além de mim, estava a declarante, que era a Luiza, estava o pai dela e a mãe dela lá no escritório, o investigador Luiz Gustavo e o investigador Valdinei, que estavam presentes.

Juiz: Vocês chegaram de falar para ela que, caso ela não falasse nesse depoimento que ela ia ser presa, alguma coisa nesse sentido?

Testemunha:
Em momento algum, pelo contrário, também falamos para ela que ela era apenas a testemunha do fato, né? E que não haveria essa possibilidade de prisão
. Pelo contrário, tranquilizamos a Luiza para que ela falasse do que ela viu naquele dia, né?
Inclusive o pai dela fazia essa menção: ‘Luísa, fala a verdade’
, para que a polícia esclareça esses fatos que eles estão investigando, mas tudo isso muito tranquilamente.

Defesa de Henrique: (...) Esse procedimento de tomar depoimento (...) fora do local é comum?

Testemunha: Eu já coletei declarações no hospital, já coletei fora da casa, quando a pessoa está acamada, que está com dificuldade de se locomover. Já fiz sim nesse tempo que eu trabalho como escrivã de polícia, já fiz outros depoimentos e declarações fora do prédio da delegacia.

Defesa de Henrique: E de menor?

Testemunha: Menor foi a primeira vez, mas fizemos acompanhada pelos pais, que é a praxe, né?

Defesa de Henrique: Entendi, o depoimento foi feito no escritório?

Testemunha: Isso, doutor, até eu estava verificando os autos,
nós fizemos a primeira declaração da Luiza no escritório
, (...)
ela assina, o pai assina e depois é digitalizada essa declaração e colocada nos autos. Num segundo momento, o que aconteceu, foi feita uma diligência com a Luísa lá no local onde aconteceram os fatos, pra gente esclarecer alguns pontos que a gente
(...)
ainda tinha dúvida, certo? E a Luísa esteve lá, o pai acompanhou toda a diligência, como sempre, sempre o pai estava junto com a Luísa
. E aí lá nesse local onde aconteceram os fatos lá, que estavam sendo investigados, a Luísa falou o que eu ouvi aqui quando Tales gritou com o Odilon, foi num momento que nós descemos correndo ali do clube, de onde estava tendo a inauguração do Beach Tennis, né? Até próximo do terreno ali onde a vítima estava. (...) Teve 2 momentos, deixa eu terminar de explicar pro senhor. Quando nesse segundo momento, a Luiza foi ao local com a investigação (...) e lá ela disse assim: ‘Eu ouvi o Talles gritar, num primeiro momento, com a vítima Odilon. Depois disso, nós saímos do local, entramos na caminhonete, eu, o Henrique, o Talles e o Talles desceu com a caminhonete (...) virando o quarteirão, vamos dizer assim, e chegou no terreno novamente onde estava a vítima e ali a Luiza permaneceu na caminhonete e outro ponto que ela quis esclarecer.
Por isso que
(...)
lá no processo vai ter essas duas declarações da Luísa, que são muito semelhantes
. Tem esses dois detalhes quando ela diz que o Tales grita com o menino lá no terreno e depois essa alteração de que eles desceram da caminhonete, ela permaneceu ali e dali ela não ouviu mais nada.
Ela falou: ‘eu quero que corrija isso’
.

Defesa de Henrique: A dúvida aqui (...) é que o depoimento que você está falando foi alterado?

Testemunha: (...)
Nós retificamos
. Ele é praticamente o mesmo que foi lá no escritório.

Defesa de Henrique: Tá, você registou o depoimento dela já assinado, vocês o retificaram ou vocês fizeram um novo documento?

Testemunha: Não, aquele mesmo foi retificado para os acréscimos e as alterações. (...)
”.

A cadeia de custódia das provas é um mecanismo que visa garantir a autenticidade das evidências coletadas, assegurando que elas não sofram qualquer interferência ou adulteração, fundamentando-se, segundo
Renato Brasileiro de Lima
[1]
, no princípio da mesmidade (ou autenticidade da prova), “
pelo qual se entende que determinado vestígio relacionado à infração penal, encontrado, por exemplo, no local do crime,
seja
o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento
”.

Segundo os parágrafos 1º e 3º do artigo 158-A do CPP, o início da cadeia de custódia da prova se dá com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de
vestígios
(objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal), e se encerra com o descarte deles.

Da análise dos dispositivos da legislação processual penal, conclui-se que,
em regra
, os depoimentos prestados por testemunhas na etapa investigativa
não
são objeto de proteção da cadeia de custódia, haja vista o Código de Processo Penal dispor, em seu artigo 158-A
[2]
, ser ela um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio
.

Destaco que não desconheço a possibilidade de um depoimento testemunhal ser considerado vestígio, neste caso,
imaterial
, entretanto a ele só será aplicável a proteção da cadeia de custódia quando necessário à comprovação da materialidade do crime que não deixa vestígio material
[3]
, o que não se amolda ao caso
sub oculis
, no qual é imputado aos denunciados o delito de homicídio consumado, dentre outros.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
, em seu livro
Provas no Processo Penal
, aponta que “
todos os delitos comportam a prova de sua existência, mas há diversos modos para se compor a tipicidade concreta processual. Foquemos, portanto, o rastro deixado pela prática do delito, denominado vestígio. Há duas espécies de pistas de que o crime foi cometido: permanentes e passageiras. Podemos dividir os vestígios, conforme as pistas deixadas, em materiais (rastro permanente) e imateriais (rastro passageiro). Os crimes de vestígios materiais devem ser demonstrados judicialmente por meio da perícia (exame de corpo de delito).
Os delitos de vestígios imateriais devem ser evidenciados em juízo por todos os demais meios de provas admitidos (testemunhas
, documentos, buscas etc.). A cautela nessa separação é correta. Se a infração penal possui vestígios definidos, certos e indeléveis inexiste melhor caminho senão encaminhar tais rastros para a análise do especialista. Assim fazendo, a chance de erro quanto à materialidade torna-se drasticamente reduzida. Ilustrando:
o homicídio é um crime material, com resultado naturalístico, possuidor de vestígio material
(cadáver da vítima)
”
[4]
(
destaquei
).

Saliento também que, ainda que tivessem sido constatadas irregularidades na cadeia de custódia durante a produção do elemento informativo, tais circunstâncias não resultam
necessariamente
na
imprestabilidade dele para o processo
, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia

e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas
. (...).
Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido
. (...)
A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado
, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal
” [
destaquei
- STJ. HC 653.515 / RJ. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 23/11/2021. DJe: 1º/2/2022].

“(...)
o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
” (STJ. AgRg no RHC n. 147.885/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Julgado em: 7/12/2021, DJe: 13/12/2021).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à
eficácia da prova
e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
” [
destaquei
- STJ. AgRg no RHC 175637 / RJ. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

Aliás, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça de caráter informativo e até mesmo dispensável na formação da
opinio delicti
(Precedentes do STJ: AgRg no HC n. 814.692/SP, HC n. 586.321/AP e AgRg no AREsp n. 1374735/DF).

Depois, em matéria de nulidade, vige o princípio do prejuízo, expressamente previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso
sub examine
, embora o termo de declaração tenha sido retificado,
as duas versões estão disponíveis nos autos
, as quais inclusive são muito semelhantes
[5]
.

Além disso, a escrivã de polícia civil, ouvida como testemunha do juízo, apresentou justificativa plausível para o ajuste, consistente no fato de a testemunha ter sido levada ao local do crime, ocasião em que solicitou a retificação de suas declarações, pois se recordou que
Thalles
tinha gritado com Odilon (vítima).

Ademais, mesmo que o depoimento não tenha sido acompanhado pelo Delegado de Polícia e tampouco realizado na delegacia, o ato foi produzido na presença da escrivã de polícia
e dos pais da depoente
no escritório da família, portanto circundado das cautelas necessárias para a não exposição da menor.

Por fim, Luiza Zancchetin Rother foi ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em
dois momentos
, nos quais foi oportunizado aos defensores dos acusados o esclarecimento de quaisquer dúvidas e contrariedades existentes.

Desse modo, não vislumbro a pertinência do pleito de declaração de nulidade do depoimento extrajudicial da referida testemunha, tampouco a necessidade de desentranhamento do elemento informativo dos autos.

Com essas considerações, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Thalles Henrique Carvalho Silva
(artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, bem como do artigo 347, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal),
Henrique Soares Bailke
(artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal ),
Ana Karla Gomes da Rosa
(artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, artigo 347, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal),
Rosana Ribeiro de Moraes Silva
(artigo 347, parágrafo único, artigo 135, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal) e
Adstones de Oliveira Souza
(artigo 347, parágrafo único, artigo 135, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal), consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados
THALLES
e
ANA KARLA
, conviventes, mantinham em seu quadro de funcionários, já há alguns anos, o denunciado
HENRIQUE
, bem como a vítima Odilon Pereira de Freitas, o qual havia sido contratado mais recentemente, sendo certo que estes dois últimos, inclusive, residiam no mesmo local que seus empregadores, é dizer, na chácara situada no Recanto dos Macucos, Setor 13, nesta cidade.

Segundo consta dos elementos informativos, na data dos fatos os denunciados
THALLES
e
ANA KARLA
passaram o dia em sua chácara confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da vítima Odilon Pereira de Freitas, bem como do denunciado
HENRIQUE
e da namorada deste imputado, a adolescente Luiza Zancchetin Rother.

Desponta do autuado policial que, naquela mesma data, ainda chegaram ao local o casal
ADSTONES
e
ROSANA
, ora denunciados, após o que todos decidiram ir até o estabelecimento denominado “Imperial Bar”, mas, antes disso, decidiram passar na inauguração do “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar”.

Foi apurado que os denunciados
THALLES
e
ANA KARLA
se dirigiram para o local combinado em seu veículo, uma caminhonete da marca/modelo Mitsubishi L200 Triton, de cor branca, e levaram consigo o denunciado
HENRIQUE
, sua namorada – a adolescente Luiza Zancchetin Rother, e também a vítima Odilon Pereira de Freitas, ao passo em que os denunciados
ADSTONES
e
ROSANA
seguiram em seu próprio automóvel (Toyota Corolla), sendo que os condutores estacionaram os respectivos automóveis um próximo ao outro, precisamente na rua dos Fícus, atrás do estabelecimento comercial (choperia) e próximo à avenida Vitória Regia.

O sistema de videomonitoramento do estabelecimento “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar” registrou o momento da chegada do grupo naquele local, sendo possível verificar que cada qual estava trajando uniforme preto do tipo camisa manga longa, contendo detalhes bordados de cor laranjada com a inscrição “Chácara Estância Carvalho Gomes”. Ali, todos continuaram ingerindo bebidas alcoólicas, até que em dado momento, os próprios integrantes do supracitado grupo se envolveram em uma confusão mútua, entre eles próprios.

Neste trilhar, é dos autos que
o denunciado
HENRIQUE
partiu para cima de Odilon Pereira de Freitas, iniciando um entrevero com agressões mútuas. Ao se deparar com toda aquela situação, a senhora Joice Lima dos Santos, proprietária do ambiente, acionou a equipe de segurança e determinou que os envolvidos na confusão, assim como o restante do grupo que estava com eles, fossem retirados do estabelecimento, o que de fato ocorrera.

Ato contínuo, já na parte externa do estabelecimento, precisamente nas proximidades dos veículos dos envolvidos – portanto na rua dos Fícus – iniciou-se nova discussão entre os denunciados
THALLES
e
HENRIQUE
com Odilon Pereira de Freitas, sendo certo que, em determinado momento, o ofendido passou a se distanciar do grupo ao tomar direção, correndo, no sentido da esquina da citada via com a rua dos Amarílis, no que foi de imediato perseguido pelo imputado
THALLES
, que igualmente saiu correndo em seu encalço.

Por sua vez, ao visualizar que a vítima estava tentando fugir, o denunciado
HENRIQUE
também saiu correndo em sua direção, sendo seguido por sua namorada Luiza Zancchetin Rother, a qual, desesperadamente, tentava impedi-lo de alcançar os dois primeiros, já prevendo que a intenção de ambos evidentemente era espúria e voltada a atacar Odilon Pereira de Freitas.

Foi descortinado pela Polícia Civil que o denunciado
THALLES
alcançou primeiro o ofendido (aproximadamente no meio do quarteirão da rua dos Fícus, entre av. Vitória Régia e rua dos Amarílis), quando então passou a agredi-lo, com brutalidade, ainda na via pública, batendo seu rosto, repetidas vezes, contra o asfalto. Nesse momento, enquanto se aproximava do local, a denunciada
ANA KARLA
visualizou seu companheiro agredindo de forma covarde a vítima, e, então, aderindo à conduta do companheiro, o incitou a continuar os golpes, visto que o orientou/advertiu ao afirmar que “NÃO PODE DAR POLÍCIA”, em nenhum momento censurando a conduta ou solicitando que o convivente cessasse o ataque.

Saliente-se que, ainda antes de o denunciado
HENRIQUE
conseguir alcançar a vítima e o implicado
THALLES
, Odilon Pereira de Freitas conseguiu se desvencilhar deste último e, buscando-se proteger, correu em direção a um terreno baldio existente naquelas imediações; ocorre que neste mesmo local o ofendido foi encurralado pelos referidos imputados de modo a tornar dificultada a sua fuga. Tudo isso fora presenciado por Luiza Zanchetin Rother, a qual informou que os denunciados em questão a impediram de se aproximar, mas ela pôde ouvir da rua os gritos que vieram do terreno baldio, enquanto a vítima, encurralada, era impiedosamente atacada por
THALLES
e
HENRIQUE
.

Além disso, o sistema de videomonitoramento de uma residência situada naquelas proximidades, mais precisamente ao lado do terreno baldio em que o corpo da vítima fora localizado, capturou Odilon Pereira de Freitas adentrando nas imediações do lote enquanto era perseguido e encurralado por seus algozes – sendo possível visualizar, pelas imagens, também ao menos um dos implicados de fato perseguindo o ofendido e dele se aproximando, a saber
THALLES
, que ali continuou o ataque brutal contra o já desamparado rapaz em conjunto com
HENRIQUE
.

Do som captado pelo vídeo, é possível ouvir o denunciado
THALLES
dizendo: “CORRE NÃO DESGRAÇADO! EU SEI QUE CÊ TÁ AI. FALEI PRA VOCÊ NÃO VOLTAR! CALA A BOCA!”. Logo em seguida ouve-se os gritos de dor e sofrimento da vítima diante da brutalidade do ato, bem como os barulhos dos golpes sendo desferidos no ofendido.

Após os denunciados
THALLES
e
HENRIQUE
saírem do terreno baldio – se direcionando ao veículo Mitsubishi L200 Triton, os imputados
ADSTONES
e
ROSANA
chegaram naquele local (lote) e foram verificar o que havia acontecido com Odilon Pereira de Freitas, ocasião em que se depararam com a vítima já agonizando em seus últimos momentos de vida. Logo em seguida, também chegou à cena do crime a denunciada
ANA KARLA
, a qual retirou o uniforme que o ofendido estava vestindo, contando para tanto com a ajuda dos dois últimos, tudo com intuito de despistar as autoridades sobre a autoria dos envolvidos no referido homicídio e também dificultar a identificação da vítima.

Para além disso, ao ser questionada por
ADSTONES
e
ROSANA
se deveriam levar a vítima Odilon Pereira de Freitas para o hospital ou pedir ajuda, a denunciada
ANA KARLA
agiu com indiferença e extrema frieza, afirmando, mendazmente, que o ofendido estava vivo e bem, mesmo após visualizá-lo agonizando ensanguentado logo em seguida ao ataque brutal suso relatado; com isso,
ADSTONES
e
ROSANA
, simplesmente acatando a orientação de
ANA KARLA
mesmo diante da gravidade do caso, deixaram ali a vítima desamparada e sem qualquer condição de buscar socorro. Em seguida, os três retornaram ao veículo de
ADSTONES
e dali partiram como se nada tivesse acontecido, sequer se importando com o derramamento de sangue até mesmo nas próprias vestes.

Por seu turno, ao retornarem para a caminhonete Mitsubishi L200 Triton, onde também se encontrava a adolescente Luiza Zancchetin Rother, os comparsas
THALLES
e
HENRIQUE
ainda decidiram dobrar à direita na avenida Vitória Régia e em seguida virar na rua dos Cactos (paralela à rua dos Fícus), para então pararem o veículo nas proximidades do terreno baldio onde a vítima agonizava em seus últimos momentos de vida; ali novamente adentraram no lote, onde finalizaram o ataque contra o ofendido, certificaram o seu estado agonizante e irrecuperável, e ali o deixaram (a adolescente permaneceu no veículo).

Consta igualmente dos inclusos autos que, bastante assustada com o que havia presenciado, Luiza Zancchetin Rother questionou o namorado
HENRIQUE
(que por conta do perverso ataque tinha as mãos sujas de sangue) e o imputado
THALLES
se não levariam a vítima Odilon Pereira de Freitas para o hospital, momento em que este último denunciado em tom ameaçador assim ordenou: “VOCÊ CALA A SUA BOCA! NÃO CONTA NADA PARA NINGUÉM, NEM PARA SUA MELHOR AMIGA, NEM PARA O SEU PAI, NEM PARA SUA MÃE E VOCÊ NÃO SABE DE NADA!”.

Em tempo, cumpre salientar que, após terem cometido o brutal homicídio em testilha (e os demais delitos acima indicados), os imputados não perderam a oportunidade de seguir a confraternização entre eles, como se simplesmente nada tivessem feito, já que ainda foram todos se divertir no “Imperial Bar”, mesmo estando alguns deles até mesmo sujos de sangue, o que denota a frieza e o desapreço o à vida humana, sendo que por lá permaneceram até por volta das 04h00min.

Outrossim, já no dia seguinte ao assassinato da vítima, nas dependências de sua propriedade, os denunciados
THALLES
e
ANA KARLA
atearam fogo no uniforme que era utilizado pela vítima Odilon Pereira de Freitas, visando destruir os vestígios do crime que haviam praticado em conjunto com o denunciado
HENRIQUE
, o que fora presenciado pela adolescente Luiza Zancchetin Rother.

Ademais, esta última e a denunciada
ANA KARLA
também providenciaram a imediata limpeza na caminhonete de
THALLES
, visando igualmente destruir vestígios do crime, in casu, o sangue da vítima que se encontrava sobretudo no volante do automóvel.

Nesse contexto, de se ver que a denunciada
ANA KARLA
contribuiu para o crime de forma moral e com sua presença física, em um primeiro momento ao instigar seu companheiro a continuar na empreitada criminosa desde que com cuidado para evitar a polícia; sua participação também ficou evidenciada na medida em que, posteriormente, presenciou a vítima agonizando e convenceu os denunciados
ADSTONES
e
ROSANA
de que não seria necessário levá-la para obter atendimento médico, deixando-a, no local, sem qualquer amparo e à espera da morte.

A vista do até aqui exposto, constata-se também que a morte do ofendido efetivamente foi provocada por
meio cruel
, consistente na multiplicidade de golpes, alguns deles desferidos com instrumentos contundentes (pedras de concreto), revelando brutalidade fora do comum, o que também lhe proporcionou intenso e desnecessário sofrimento físico, tendo sido tais golpes a causa direta da morte da vítima.

De igual modo, o assassinato fora cometido por
motivo torpe
, posto que os denunciados assim agiram tão somente pelo fato de a vítima – que se encontrava em claro estado de embriaguez – estar-lhes incomodando/atrapalhando naquela noite, agindo, portanto, fora dos padrões de moralidade aceitos pela sociedade.

Já em última análise, verifica-se que o referido homicídio foi praticado com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que os imputados a surpreenderam na parte externa do estabelecimento denominado “Beach Tênis e Choperia Chopp Bar”, em superioridade numérica, desarmada e ainda encurralando-a, minimizando quaisquer chances de revide/defesa.

Registre-se que as qualificadoras acima mencionadas se comunicam a todos os denunciados –
THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA
,
HENRIQUE SOARES BAILKE
e
ANA KARLA GOMES DA ROSA
– porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos
(...)”.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT pronunciou
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa
, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e III, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel e fraude processual majorada
],
Henrique Soares Bailke
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel
],
Rosana Ribeiro de Moraes Silva
e
Adstones de Oliveira Souza
, como incursos nas sanções do art. 135, parágrafo único, e art. 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal [
omissão de socorro majorada e fraude processual majorada
], em decisão assim exarada:

“(...)
No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade
e os
indícios de coautoria delitiva
estão suficientemente evidenciados nos autos, face ao descrito
no boletim de ocorrência nº. 2022.230676 (id. 96744816), na certidão de óbito (id. 96744821), no laudo necropapiloscópico (id. 96744822), nas fotografias do local do crime (id. 96744824, 96744825, 96744826 e 96744831), nos termos de reconhecimento fotográfico (id. 96744835 e 96744836), no relatório de investigação nº. 2022.13.59540 (id. 96745492), nos vídeos (id. 96745431, 96745433, 96745434, 96745435, 96745438, 96745493, 96745941, 96745942 e 96745498), na denúncia nº. 50/2022 (id. 96745947), nos termos de reconhecimento por vídeo/áudio (id. 96745950 e 96745962), no relatório de busca e apreensão (id. 96745953), no laudo de necropsia (id. 96745969), no termo de apreensão (id. 96745970), no relatório de investigação nº. 2022.13.66410 (id. 96746205), no exame pericial em local de crime contra a vida (id. 109507859).

Somam-se a isso, as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de polícia civil
Valdinei Carlos Rafalski, João Cleberson Rodrigues Soares e Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
e pela escrivã de polícia civil
Ellen Dias Machado Rafalski,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 109668436 e 111511511).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas/informantes
Cirlei de Assis Honorato, Joice Lima dos Santos, Edson José da Silva, Ageu Adriano Paula Sales
e
Luiza Zancchetin Rother,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 109668436 e 111511511).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas/informantes
Cirlei de Assis Honorato (id. 96744837), Joice Lima dos Santos (id. 96744839), Ageu Adriano Paula Sales (id. 96745491), Luiza Zancchetin Rother (id. 96745949 e 96746210), Edson José da Silva (id. 96745965), Domício Alves da Silva Neto (id. 96746199
)
e João Cleberson Rodrigues Soares (id. 96746204),

Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelos acusados
Rosana Ribeiro de Moraes Silva (id. 96745961), Adstones de Oliveira Souza (id. 96745964) e Ana Karla Gomes da Rosa (id. 96745990 e 96746212).

De outro lado, o acusado
Thalles Henrique Carvalho Silva,
quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em apreço, afirmando ter apenas agredido a vítima, oportunidade em que a mesma caiu ao solo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 111511511).

Por sua vez, a acusada
Ana Karla Gomes da Rosa
, quando interrogada em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 111511511).

Já o acusado
Henrique Soares Bailke
, quando interrogado na fase judicial, reservou-se ao direito de permanecer calado (id. 111511511).

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de coautoria suficientes para subsidiar um juízo

favorável à admissibilidade da tese acusatória. Via de consequência, as teses defensivas de
absolvição sumária
e
impronúncia
não merecem acolhimento no caso versando.

No tocante à tese defensiva de
ausência de dolo de matar
, tenho que não merece guarida nessa fase processual, vez que há indícios suficientes nos autos de conluio e animus necandi dos acusados, haja vista as circunstâncias e o modus operandi desenvolvido, conforme prova documental e oral alhures citadas. Diante disso, a meu ver, tal tese deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vítima, para análise e julgamento.

Quanto à tese defensiva de
desclassificação
do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo, tenho que também não merece guarida nessa fase processual, pois não restou inquestionável o suporte fático a confirmá-la, haja vista as circunstâncias e o modus operandi desenvolvido, denotando indícios de “animus necandi”, conforme provas alhures citadas.

Ademais, é sabido que nesta fase processual não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida, senão vejamos: (...).

Assim, face as provas acima citadas e não identificando qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como a imputabilidade do acusado, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Feito isso, passo a analisar as
qualificadoras.

No que pertine à
qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do CP)
, tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido em razão da vítima, que se encontrava em claro estado de embriaguez, estar incomodando/atrapalhando naquela noite, agindo fora dos padrões de moralidade aceitos pela sociedade, conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

No que diz respeito à
qualificadora do meio cruel (artigo 121, § 2º, inciso III, do CP)
, no que pese o contido no laudo de necropsia, tenho que a mesma deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de multiplicidade de golpes, conforme prova oral e documental alhures citadas.

Ademais, é cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando em relação às qualificadoras supracitadas.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).

De outro lado, com relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser extirpada da apreciação do Conselho de Sentença, pois restou devidamente afastado que o ato criminoso foi inesperado, isto é, revestido do elemento surpresa, haja vista as ofensas físicas e verbais ocorrida no interior do estabelecimento comercial, assim como, logo após, na parte externa, tendo, ainda, a vítima conseguido correr dos agentes até ser encurralada, conforme prova oral e documental alhures mencionadas.

Logo a pronúncia dos acusados Thalles Henrique Carvalho Silva, Ana Karla Gomes da Rosa e Henrique Soares Bailke pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo meio cruel em concurso de pessoas (artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 29, ambos do CP) é medida que se impõe.

2. Dos crimes conexos de fraude processual e omissão de socorro

Da análise detida dos autos, tenho que os crimes de fraude processual (artigo 347, parágrafo único, do Código Penal) e de omissão de socorro (artigo 135, parágrafo único, do Código Penal), devem ser mantidos para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa.

Nesse sentido:

- Declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas/informantes
Valdinei Carlos Rafalski, João Cleberson Rodrigues Soares, Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e Luiza Zancchetin Rother,
conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 109668436 e 111511511).

- Declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas/informantes
Luiza Zancchetin Rother (id. 96745949 e 96746210) e João Cleberson Rodrigues Soares (id. 96746204).

- Boletim de Ocorrência nº. 2022.230676 (id. 96744816), Certidão de Óbito (id. 96744821), Laudo Necropapiloscópico (id. 96744822), Fotografias do Local do Crime (id. 96744824, 96744825, 96744826 e 96744831), Relatório de Investigação nº. 2022.13.59540 (id. 96745492), Vídeos (id. 96745431, 96745433, 96745434, 96745435, 96745438, 96745493, 96745941, 96745942 e 96745498), Denúncia nº. 50/2022 (id. 96745947), Relatório de Busca e Apreensão (id. 96745953), Laudo de Necropsia (id. 96745969), Termo de Apreensão (id. 96745970), Relatório de Investigação nº. 2022.13.66410 (id. 96746205) e Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida (id. 109507859).

Assim sendo, e tratarem-se de delitos conexos, a conexão importa em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri. Senão, vejamos: (...).

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, julgo Procedente a Denúncia, para
PRONUNCIAR:

a) THALLES HENRIQUE CARVALHO SILVA
, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal;

b) ANA KARLA GOMES DA ROSA
, qualificada nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal;

c) HENRIQUE SOARES BAILKE
, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal;

d) ROSANA RIBEIRO DE MORAES SILVA
, qualificada nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 135, parágrafo único, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal; e

e) ADSTONES DE OLIVEIRA SOUZA,
qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 135, parágrafo único, e no artigo 347, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Via de consequência
, determino que os autos sejam submetidos à apreciação e julgamento pelo Soberano Conselho de Sentença, por força do preconizado no artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro.
(...)”.

a)

Do pedido de
absolvição sumária
/
despronúncia
do crime de homicídio formulado por
Henrique Soares Bailke
,

Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa

As defesas de
Ana Karla
,
Henrique
e
Thalles
almejam a absolvição sumária/despronúncia por insuficiência probatória.

Henrique Soares Bailke
sustenta que:
a)
“
o próprio acusado Thalles relata em seu interrogatório que entrou ele e a vítima Odilon no terreno baldio
”;
b)
“
no mesmo sentido, a acusada Rosana Ribeiro de Moraes Silva relata tanto na fase de inquérito policial bem como na audiência de instrução e julgamento que o Henrique passa reto e não adentra no terreno baldio
”;
c)
“
ainda sobre esse fato, o acusado Adstones de Oliveira Souza também relata na fase de inquérito policial bem como na audiência de instrução e julgamento que Henrique passa reto e não adentro no terreno baldio
” e;
d)
“
a tese trazida pela acusação não condiz com a verdade dos fatos, uma vez que o acusado estava todo o momento com a testemunha Luiza, bem como os outros acusados afirmam que o imputado não adentrou no terreno baldio bem como não tem provas concretas que coloque o acusado nesse momento do crime
”.

Ana Karla Gomes da Rosa
aduz que:
a)
“
tanto a denúncia quanto as alegações finais (...) não especificam quais seriam as condutas perpetradas pela acusada para comprovar as alegações
” e;
b)
“
os argumentos extraídos são no sentido de que a ré, teria, supostamente, modificado a cena do crime, não demonstrando, de forma objetiva, quais seriam as condutas dolosas perpetradas para a configuração do crime de homicídio
”.

Thalles Henrique Carvalho da Silva
alega que:
a)
“
não há qualquer prova que demonstre que o acusado tenha praticado ou concorrido para a prática do crime de homicídio imputado
”;
b)
“
não houve reconhecimento certeiro da voz do autor
”;
c)
não há resolução suficiente nas imagens da câmera de segurança para demonstrar as características do verdadeiro autor do crime” e;
d)
“
a perícia anexada também ressalta que não há como identificar o gênero dos indivíduos nem fazer uma descrição precisa das vestes
”.

Na instrução preliminar, o investigador da Polícia Civil, Valdinei Carlos Rafalski, relatou minuciosamente como a investigação criminal se desenvolveu,
in verbis
:

“
Promotor de Justiça: Esse processo diz respeito as pessoas de Tales Henrique Carvalho Silva, Henrique Soares Bailke, Ana Carla Gomes da Rosa, Rosana Ribeiro de Morais Silva e Adstones de Oliveira Souza. Consta aqui dos autos que no dia 20 de agosto de 2022, no período noturno, que 03 (três) deles praticaram o crime de homicídio qualificado e outros envolvidos também praticaram crime de fraude processual e também de omissão de socorro. Esse é um evento, um fato ocorrido lá nas proximidades de uma choperia, entre a Rua dos Ficus e a Vitoria Régia, sendo que o homicídio aconteceu num terreno baldio situado na Rua dos Cactos. Eu vejo aqui que o senhor na qualidade de investigador foi ouvido e praticou alguns atos de investigação. Eu gostaria que o senhor nos relatasse o que vocês fizeram nessas investigações e como identificaram as pessoas envolvidas.

Testemunha:
Tomamos conhecimento na delegacia de que havia sido encontrado um corpo, primeiramente no dia 20, nessa Rua dos Cactos, no Bairro Bandeirantes, a gente se fez presente lá no local, se tratava de uma pessoa aparentando ser jovem de meia idade, no bolso dele encontramos um documento de extravio de documentos, um boletim de extravio de documentos, não tinha outra identificação. Esse boletim de ocorrência teria sido feito em Sinop, se não me engano, e tinha identificação do Odilon como vítima, esse documento no bolso dele
. A partir disso, foi chamado a perícia técnica que esteve no local e durante os trabalhos nossos de levantamento do local a gente visitou as residências circunvizinhas ali, buscando alguma informação ou imagem que pudesse levar a qualquer indício do que teria acontecido naquele local. A vítima estava num terreno baldio do lado de uma casa e do outro era vazio, na frente era uma obra, no fundo não tinha, é uma que tem poucas residências, algumas obras, mas a gente diligenciou nas casas, nas proximidades ali pra tentar alguma evidência, que pudesse levar, esclarecer o homicídio que a gente tinha se deparado, e
conseguimos na casa vizinha, o terreno onde foi encontrado o corpo do Odilon foi conseguido uma imagem da câmera de segurança, a moradora conseguiu nos passar uma imagem em que nessa imagem dava pra ver um vulto de 02 (duas) pessoas adentrando no terreno
. Isso foi na terça-feira dia 23, que foi encontrado o corpo e
ela puxando nas imagens, que no sábado à noite no dia 20, essas pessoas teriam adentrado, esses 02 (dois) vultos teriam adentrado no terreno e a câmera de segurança dela, grava a voz também e nessa gravação de voz a gente pôde identificar alguns gritos de talvez socorro, de dor, eu não me recordo exatamente as palavras, mas parece era que “não corre, vagabundo”
, alguma coisa assim, entre latidos de cachorro e o som desse bar, ali das proximidades, que tava inaugurando ali naquele sábado, é um bar em cima das quadras de tênis acho que é Beach Tênis o nome do bar. Então foi a priori o que a gente teria conseguido naquele momento, continuamos em outras residências, procuramos alguma evidência de algum furto, que teria acontecido, algum outro crime praticado no bairro que pudesse ter alguma motivação para que alguém pudesse tirar a vida de outra pessoa, entre grupo de bairro, vizinhos, se alguém sabia que tivesse acontecido algum furto no local, que algum morador ou alguém pudesse por vingança ter cometido esse crime.
Fomos também no bar e conseguimos algumas imagens, conversamos, e no bar eu me recordo que o dono do bar falou que teve uma briga nesse bar no dia da inauguração, uma briga no piso superior, uma briga entre colegas, um grupinho que tinha chegado junto e que entre eles teve uma briga nesse bar
, mas ali foi a única coisa que eles nos disseram, que o pessoal estavam vestidos com trajes de cowboy, alguns de chapéu, camisa e tal, e teve essa confusão ali no bar, foi a única coisa que eles nos falaram a priori.
Continuamos buscando alguma evidência e também solicitamos no bar as imagens desse dia, pra tentar identificar as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão que teve lá, pra ver se a gente chegava em algum meio, a gerente do bar ela conseguiu identificar uma das pessoas, ela falou “olha eu não conheço todos, mas eu sei que uma das pessoas que tavam no meio desse grupo que teve essa confusão com roupas de cowboy é um rapaz que trabalha numa loja agropecuária na cidade”, a gente foi nessa loja agropecuária pra tentar identificar essa pessoa
, conseguimos identificá-lo como sendo uma das pessoas que estavam lá no local, convidamos para a delegacia e para obter mais informações.
Para essa pessoa, acho que é o Adstone, a gente mostrou fotos da vítima, que a gente conseguiu através da família e ele reconheceu como sendo a vítima que tinha sido encontrado o corpo, como uma das pessoas que estava com ele no bar
. Assim que as imagens foram disponibilizadas a gente passou também, mostramos as imagens e que confirmaram que o grupo era composto que tava no bar, pelo Adstone, a esposa dele Rosana, a adolescente Luíza, o Thalles e a esposa Ana Karla e o Henrique, e passamos a relatar o que teria acontecido no bar como que foi.
Ele nos relatou que teve uma briga nesse bar, que ele não tava presente na hora lá em cima, mas quando ele chegou, eles foram retirados do bar e depois já fora do bar, a briga teria continuado, conforme a versão dele, depois da Rosana, a gente conseguiu por intermédio deles também, conversar com a Luíza, todos os depoimentos foram na mesma direção, de que
essa briga que teria iniciado lá em cima nesse bar, teria continuado do lado de fora, e que a vítima o Odilon, estava embriagado e ela no bar teria proferido algumas ofensas pro Henrique, e lá do lado de fora além do Henrique, também teria ofendido a honra dele, chamando a esposa dele de vagabunda e outros xingamentos o que teria provocado a ira dele e nesse momento, ele teria corrido atrás da vítima em uma das ruas lá do bairro
. Conforme o relato deles,
a Luíza tentou segurar o Henrique, mas ele se desvencilhou também saiu correndo atrás do Odilon e teriam o alcançado, acabando agredindo-o, conforme a Luíza nos relatou, batendo com a cabeça dele no asfalto
. Mas acabou que todos, acho que na confusão, os relatos também deles, coadunam para que, a Ana Karla também teria corrido, aí o Adstone, a Rosana, também saíram atrás deles preocupados, não sei qual, pra ver, pra tentar ajudar ou pra ver o que estava acontecendo. Então todo o grupo teria corrido atrás na mesma direção, teriam se perdido uns dos outros, porque nesse bairro tem muitos terrenos baldios, tinha alguns com mato alto, eles teriam se perdido uns dos outros no bairro, e como tem poucas casas, as vezes um terreno, o fundo de um terreno da com outro e eles podem atravessar tipo, de uma rua para a outra rua, por meio dos terrenos baldios e
durante essa confusão teriam voltado o Thalles, o Henrique e a Luíza, e o Adstone, a Rosane e a Ana Karla, acabaram encontrando a vítima caída em um dos terrenos e vendo conforme a declaração deles, que ele ainda estava machucado, mas respirava, e resolveram retirar a camisa dele, que identificava como membro do grupo, que na camisa deles tinha uma identificação do sítio, da fazenda do Thalles, então
foi retirada essa camisa pela Rosana e Ana Karla e eles levaram essa camisa
. Quando retornaram ao veículo teriam ido a Ana Karla, o Adstone e a Rosana, colocado a camisa dentro do veículo do Adstone e eles teriam saído desse local, porque eles já tinham combinado que depois saindo dali eles iam se encontrar no Bar Imperial. Saíram dali e foram para o Bar Imperial e
após eles saírem dali a Luíza, o Henrique e o Thalles entraram na caminhonete do Thalles, e a gente pode ver nas imagens de dentro do Beach Tênis, como de uma loja de veículos que fica logo pra baixo, que essa caminhonete desceu na Avenida Vitória Régia, e ela fez menção de retornar pela Avenida Vitória Régia e acabou fazendo uma manobra e voltando pra Rua dos Cactos. Voltando para a Rua dos Cactos, parou em frente a uma casa, uma obra de um prédio e teriam descido os dois homens que estavam na caminhonete, e saído sentido ao terreno onde foi encontrado o Odilon
. Essa informação, Doutor, tá meio desencontrada, mas a gente recebeu uma denúncia na delegacia,
depois que foi passado na imprensa que teria sido encontrado um corpo naquela rua, a gente recebeu uma denúncia na delegacia de uma pessoa, um morador da região, que viu uma caminhonete branca, entrar na Rua dos Cactos e parar de frente com os faróis ligados, de frente pra um prédio, próximo à esquina, e essa testemunha fala que viu dois homens saindo da caminhonete correndo rumo ao terreno onde foi encontrado o corpo, e a versão dessa testemunha ela condiz com as imagens que a gente viu dessa empresa de veículos, que vê a caminhonete entrando na Rua dos Cactos, e permanecendo ali, e essas imagens tanto da loja de veículos, da saída deles do Beach Tênis, como também da casa vizinha ao crime, os horários são compatíveis com essa cronologia dos fatos
.
Então supostamente, o Thalles e o Henrique teriam corrido até ou atrás de Odilon e teriam nesse terreno baldio onde foi gravado as imagens, teriam desferido mais algumas pedradas na cabeça dele, levando a óbito naquele local,
do lado do corpo foi encontrado algumas pedras que teria sido usada para golpear a cabeça da vítima naquele local
, então supostamente, ele já naquele momento ele teria entrado em óbito.
Depois saindo dali o
Thalles e o Henrique voltam para a caminhonete, se dirigem junto com a Luíza até o outro Clube Imperial, onde encontram a esposa Ana Karla, o Adstone e a Rosana, e ali continuam a noitada festiva deles durante a madrugada, como se nada tivesse acontecido, como eles dizem ‘ninguém tocou no assunto do Odilon’.
Não sei se o Adstone teria pedido do Odilon e ele falou que ele teria ficado pra lá, e pra que não se comentasse mais isso,
a Luíza também relatou no depoimento dela, Doutor, que quando eles retornaram para a caminhoneta. O depoimento da Luíza foi bem fundamental também pra nós porque ele foi bem de encontro com a denúncia que a gente teve. Ela confirmou todos esses detalhes da denúncia que a gente recebeu na delegacia, da chegada, da entrada da caminhonete nessa Rua dos Cactos, na parada em frente a obra, da descida dos 02 (dois) homens, que eles teriam saído correndo e depois retornaram a caminhonete. A Luíza nos relatou detalhadamente isso e também falou que quando o Thalles e o Henrique eles entraram na caminhonete,
o Thalles pediu para o que teria acontecido ali não fosse comentado pra ninguém, nem pros pais, nem para melhor amigo, que era para aquele assunto ser encerrado naquele momento
. Continuamos as nossas diligências para a identificação de todos os envolvidos,
foi pedido uma busca no sítio do Thalles e do Henrique, e a gente foi até lá e não encontramos o Thalles mais na cidade. Ele teria, logo após o crime, ele teria se evadido da cidade, ele foi preso numa cidade na capital, não sei se Cuiabá ou Várzea Grande, mas ele tava na região desde o domingo, do cometimento do crime. Logo após ele teria saído da cidad
e. No interrogatório dele, ele confirma todos esses passos menos a execução do Odilon, mas ficou bem claro que nesse local, nessa circunstância não tinha outra pessoa ou outra evidência de que outras pessoas tivessem naquele local com esse fim, de agredi-lo fazendo vir a óbito, nessa circunstância.

Promotor de Justiça: Têm alguma informação de alguma outra pessoa, algum vídeo, algum informante, indicando uma outra pessoa ou não?

Testemunha: Não, senhor. A gente pesquisou, até no dia, pelo nome do Odilon pra ver se teria algum B.O., alguma outra coisa que levasse algum outro suspeito de ter cometido esse crime e a gente não teve registro nenhum
. Que era uma pessoa que supostamente teria passado pelo um abrigo na cidade, a gente procurou e não encontrou vestígio nenhum de problema nenhum dele na cidade antes desse fato que o levou a óbito.

Promotor de Justiça: Entendi. Então pelas investigações que vocês fizeram, vídeo, oitiva, denúncia anônima, os informantes que foram ouvidos também, vocês concluíram que quem entrou no terreno baldio, foram o Henrique e o Thalles?

Testemunha: Sim, senhor. Concluímos com todas as evidências que foram levantadas, oitivas das testemunhas, a gente concluiu que as narrativas, os depoimentos de todos, eles levam todos na mesma direção, confirmam a história e colocam o Thalles e o Henrique no local do crime
. Inclusive, Doutor, nesses áudios que foram gravados por essa câmera de segurança, que puderam ser gravados entre uns latidos e um som no fundo, mas o áudio ele ficou bem claro,
a gente mostrou esse áudio pros depoentes durante as oitivas e
todos eles foram claros em reconhecer a voz do Thalles nesses áudios
.

Promotor de Justiça: Entendi. Eu vejo aqui também no exame pericial de local de crime que foi juntado, que
o perito também afirma por uma série de situações sobretudo por ter encontrado 04 (quatro) com sangue e cabelo da vítima, que o crime foi praticado ao menos, por 02 (duas) pessoas
, né. É isso que vocês já tinham chegado nas investigações?

Testemunha: Doutor, eu não cheguei a ver o laudo pericial que eu acho que chegou hoje, a gente não chegou a ver esse laudo pericial, mas
a nossa conclusão como investigação é de que teria sido de pelo menos 02 (duas) pessoas a prática do crime
, essa foi uma conclusão da investigação da Polícia Civil.

Promotor de Justiça: Entendi. Outra situação, pela denúncia e me parece que aqui o senhor também confirmou essa percepção, que está bem presente na denúncia.
Primeiramente o Henrique e o Thalles agridem a vítima no terreno baldio e depois em outro momento eles voltam para a caminhonete já junto com a Luíza, param lá na Rua dos Cactos e voltam para certificar como é que a vítima estava, e possivelmente já para finalizar?

Testemunha: Sim. Teria sido num segundo momento, no primeiro momento teria sido essas primeiras agressões, que conforme os relatos a Ana Karla, a Rosana e o Adstone teria visualizado a vítima ferida, mas ainda com vida, tirado a camisa e voltado pro veículo, onde eles entraram no veículo e saíram. Nessa segunda agressão, quando o Thalles, o Henrique e a Luíza saem de caminhonete e resolvem voltar, eu não sei se eles viram a vítima, ou o que levou eles a fazer essa manobra com a caminhonete e entrar na Rua dos Cactos onde eles pararam a caminhonete e correram em direção ao Odilon, onde teria finalizado o serviço
. Não sei se, provavelmente com essa intenção de finalizar o serviço pra não deixar talvez que ele pudesse depor contra eles, ou algo parecido, mas ele foi finalizado nessa segunda ida que eles foram até a vítima, na segunda agressão.

Promotor de Justiça: Essa situação da chegada deles na Rua dos Cactos com o veículo, com a caminhonete, o senhor já mencionou aqui que tem as câmeras, que mostram eles virando, que tem a denúncia que foi feita, a denúncia anônima, tem o reconhecimento aí até no primeiro momento, o reconhecimento da voz, mas esse segundo momento em que eles entram nessa Rua dos Cactos e os 02 (dois) adentram no terreno, isso foi confirmado pela Luíza ao senhor?

Testemunha: Sim, senhor. Foi confirmado pela Luíza e confirmado pessoalmente em depoimento pela Luíza. Confirmou exatamente o que a gente tinha recebido na denúncia e já tinha registrado essa denúncia na delegacia, foi exatamente foi o que a Luíza nos relatou.

Promotor de Justiça:
Eu te pergunto isso, porque em juízo ela disse, por exemplo, sobre esse caso, sobre essa dobrada que eles fizeram ali e que ela visualizou tudo, ela disse que não se recorda, que não teria acontecido, entre outras coisas que ela nega hoje aqui, que ela negou.
Para o senhor ela não negou, ela disse tudo isso?

Testemunha: É e reafirmou mais de uma vez, Doutor. Contando a mesma versão, inclusive falou detalhes que ele tinha um copo Stanley, que o copo teria gravado o nome dele, que ele teria descido com esse copo na mão, deixado em cima do capô da caminhonete
. A gente até voltou no local, só que como já fazia alguns dias, se alguém viu esse copo lá, deve ter levado. Mas
ela contou com detalhes, que na volta, o que o Thalles teria falado pra ela quando eles voltaram para a caminhonete, que estariam com a mão suja de sangue, ela relatou bastante detalhes
, não me recordo todos agora pra falar, mas
ela nos narrou esse momento com uma riqueza de detalhes bem grande, que seria difícil alguém esquecer tudo isso
, todo esse contexto, ainda mais esse ponto, que foi o ponto chave de todo o desenrolar da ocorrência da situação.

Promotor de Justiça: Entendi. Ela narra isso pro senhor e posteriormente também no depoimento formalizado, que o senhor acho que não estava presente?

Testemunha: É, isso mesmo.

Promotor de Justiça: O senhor sabe me dizer quem que era o escrivão que estava presente ou a autoridade policial?

Testemunha: A escrivã Ellen que tomou o depoimento da Luíza.

Promotor de Justiça: Esse corpo quando foi encontrado já estava em estado de decomposição?

Testemunha: Ele já estava bem desfigurado, Doutor. Ele estava bem desfigurado, um pouco inchado e desfigurado, mais pelas lesões que teve no rosto do que pelo tempo. Tava um pouco pelo tempo, mas mais pelas lesões que ele sofreu no rosto, mas já estava com cheiro, com um odor bem forte.

Promotor de Justiça: Ele sofreu vários golpes, de pedras ali no terreno?

Testemunha: Sim, pelo que a gente pôde perceber no corpo, foram vários golpes de pedra.

Promotor de Justiça: Qual que foi a motivação disso? Foi o entrevero que aconteceu lá na choperia?

Testemunha: Sim. Supostamente o Odilon era um funcionário/diarista ou alguma coisa assim do Thalles, ele tava no sítio deles, tendo passado a tarde toda com eles, o dia todo, onde eles teriam matado um boi e feito um churrasco, estariam bebendo cerveja e fazendo churrasco, já há várias horas. Saíram do sítio, foram para essa choperia onde continuaram bebendo.
Então o Odilon, conforme eles falaram, ele tava bêbado, ele tava um pouco descontrolado e passou a ofender os próprios companheiros dele que estavam ali, e as namoradas/esposas do Thalles e do Henrique, então a motivação seria essas ofensas que o Odilon teria feito a eles
. Parece que com o Henrique tinha chamado ele de ‘Zé buceta’ e outros xingamentos e pro Thalles, a mulher ou esposa de ‘vagabunda’, chamou ele de ‘corno’, tipo assim, fez várias ofensas a eles, o que teria despertado a ira deles em praticar essas agressões contra o Odilon.

Promotor de Justiça: Entendi. Considerando isso que aconteceu lá na choperia, houve essa confusão, naquele momento em que ainda na Rua dos Ficus as agressões são iniciadas. Ali não teve briga, confusão, né? Ali eles já correram e efetivamente já iniciaram os atos contra o Odilon?

Testemunha: É. As ofensas teriam sido fora da choperia, próximo ao veículo do Thalles, próximo a caminhonete. Teria supostamente o Thalles chamado a atenção do Odilon, do Henrique pra briga, mas, mesmo assim, o Odilon continuou a ofender o Thalles a honra, que o fez partir para a agressão e correr atrás dele
. Então tipo, o que a gente pelos relatos deles, do lado de fora da choperia, próximo ao veículo foram agressões verbais, teria proferido agressões verbais, e
onde o Thales e o Henrique correram atrás do Odilon, onde teriam alcançado ele e aí sim, praticado agressões físicas contra ele.

Promotor de Justiça: Consta na declaração no depoimento da Luíza, na fase de inquérito que esse momento aí, é o momento em que que o Thalles e o Henrique correm primeiro atrás do Odilon. Odilon corre deles, então não é uma briga, ele tá correndo deles, e o companheiro/namorada dela, ela tenta segurar, mas ele vai atrás, e nas palavras dela, gostaria de saber se o senhor ouviu isso da boca dela, o Thalles pega a cabeça dele e já bate no chão, no primeiro ato ali de violência.

Testemunha: É. Supostamente conforme os depoimentos o Thalles sai correndo primeiro e a Luíza tenta segurar o Henrique, e o Henrique consegue sair das mãos da Luíza e corre também atrás do Odilon. Até a Rosane e o Adstone confirmam essa história, que a Luíza saiu desesperada também correndo atrás, tentando segurar o Henrique para que não fizesse, mas ela teria visualizado o Thalles, quando chegando perto, o Thalles batendo a cabeça do Odilon no asfalto. Ela fala que bateu várias vezes a cabeça dele no asfalto, que ela teria vido ele já sangrando.

Promotor de Justiça: Depois disso, ele se desvencilha e é alcançado pelos dois? Pelo Henrique e pelo Thalles já no terreno baldio?

Testemunha: Esse foi o primeiro momento né, Doutor. As primeiras agressões, teria sido agredido nesse local, no Ficus e depois o Thalles e o Henrique voltam.
Quando eles correm atrás, o Thalles, o Henrique e a Luíza correm atrás de Odilon, eles o encontram, o Thalles agride ele no asfalto, depois num terreno baldio, a Ana Karla, o Adstone e a Rosane também saem correndo atrás deles, mas se perdem deles, se perdem deles no meio dos terrenos baldios. Eu não sei qual deles, se é o Adstone, a Rosane ou Ana Karla, que acabam dando volta na quadra, que não teria visualizado, que a noite é escuro nos terrenos baldios e como eles meio que se perdem ali, o Thalles, o Henrique e a Luíza voltam pra caminhonete.
Nessa quando eles se desencontram, quando o Adstone, a Rosane e a Ana Karla também estavam voltando pro veículo, encontram o Odilon ferido e retiram a camisa dele, retiram a camisa dele pra levar a camisa do rancho do Thalles.

Promotor de Justiça: Pra que ele não fosse identificado, né?

Testemunha: Pra que não chegasse até eles, pra que não chegasse até os autores desse crime
. Complementando,
posterior a isso ouvindo a Rosana, ela fala que essa camisa estava tava suja com sangue e permaneceu no carro dela, ela levou até a casa dela onde Ana Karla teria ido buscar essa camisa
, acho que na segunda-feira, um dia após ou no domingo ou na segunda-feira, eu não me recordo, teria ido buscar as roupas que eles também estavam usando no dia, com aquela roupa que identificava todos.
Ela foi até a casa da Rosana buscou essas roupas, inclusive, essa camisa que o Odilon usava no dia, que estava suja de sangue, também foi buscada pela Ana Karla e foi levada. A gente fez essas diligências, essas buscas lá no sítio deles e não conseguimos localizar essa camisa suja de sangue
, mas conseguimos apreender no quarto do Henrique uma camisa idêntica, que possivelmente seja a que o Henrique estaria usando nessa noite.

Promotor de Justiça: Tem uma informação aqui nos autos, não sei se isso partiu da Luíza ou de outra pessoa, de que essa camisa ela teria sido queimada pela Ana Karla?

Testemunha: Supostamente a Luíza fala isso, que a camisa foi queimada no domingo, mas a Luíza também tem um ponto que ela fala que essa camisa estaria na caminhoneta. Mas, na verdade a Rosana e Ana Karla também depuseram e falaram que a camisa foi retirada pela Rosana e Ana Carla e foi colocada no carro do ‘Toni’, do Adstone, um Corolla. Essa camisa não estava na caminhonete, até a Rosana fala, ela relata no depoimento dela que, quando eles chegaram no Imperial, ela percebeu que a calça dela havia sido suja com sangue e eles usaram um gelo de uma caixa térmica que eles tinham no carro e a Ana Karla até teria ajudado a limpar essa marca de sangue da calça da Rosana, até que eles entrassem, esperassem o Thalles e o Henrique. Entraram no Imperial, mas a camisa teria, pelo que a gente identificou teria ficado no veículo do Adstone.

Promotor de Justiça: Consta aqui dos autos, tem essa câmera que pega uma parte da entrada dos 02 (dois) ou ao menos 01 (um) deles no terreno baldio. Quando se ouve os gritos e os gemidos que é bastante impactante, um grito muito alto. Mas a minha pergunta é a seguinte, a câmera ela pega toda entrada do terreno ou o terreno dá pra entrar por várias partes?

Testemunha: Não. Ele é um terreno que a entrada dele, ele é um terreno de 14 (catorze) metros de frente, por 35 (trinta e cinco) de lateral. Então o espaço aberto, tinha uma casa numa das laterais e um muro no fundo. Então
tinha um espaço de 35 (trinta e cinco) metros numa lateral e mais 14 (catorze) na frente. Todo esse espaço aberto pra que pudesse entrar no terreno. A câmera, ela pega uma porção bem pequena de todo esse espaço, então a câmera ela pode ter pegado somente a entrada, vamos dizer da vítima e da pessoa que estava atrás dela e a outra que, supostamente, eles falam que teria encurralado ele nesse terreno. Para encurralar alguém no terreno, um tem que vir pelo lado e outro pelo outro, então supostamente, o Henrique estava de um lado e o Thalles estava do outro lado, encurralando a vítima nesse terreno.
Só que essa imagem não pôde ser, não confirma porque ela pega só uma parte do terreno onde dá pra ver os vultos de 02 (duas) pessoas, entrando um logo atrás do outro.

Promotor de Justiça: Essa questão de ser encurralado, a Luíza também mencionou pro senhor, então?

Testemunha: Ela mencionou no depoimento dela, que eles teriam encurralado num terreno
e a gente concluiu que, como foram usadas várias pedras e foram golpeadas várias vezes que eles teriam assim o feito.
E como ela falou de encurralado, é quando uma pessoa entra de cada lado e o que está no meio não tem pra onde sair.

Promotor de Justiça: Essa denúncia anônima também que vocês receberam dava conta de uma caminhonete branca e a saída de 02 (dois) rapazes entrando no terreno baldio?

Testemunha: Sim, senhor. Uma caminhonete branca que vira da Vitória Régia entrando na Rua dos Cactos e parando logo em frente de uma obra de um prédio. A caminhonete para e descem 02 (dois) homens de dentro da caminhonete e saem correndo, sentido ao terreno onde a vítima foi encontrada, onde o corpo da vítima foi encontrado.

Promotor de Justiça: Acho que o senhor chegou a mencionar, mas pra ficar aqui consignado, vocês no curso da investigação mostraram/tocaram esse áudio pra algumas pessoas, a Rosana, a Luíza, elas reconheceram taxativamente como a voz do Thalles?

Testemunha: Sim. A gravação do áudio, apesar de a imagem ter pegado somente vultos, o áudio da câmera ficou bem entendível, as palavras proferidas na hora e quando passamos/mostramos esse vídeo com o áudio, ele foi reconhecido sem sombra de dúvida que aquela voz do vídeo pertence ao Thalles Henrique. Isso ficou sem nenhuma sombra de dúvida, eles passaram pra nós ‘não, essa voz é do Thalles, essa voz é do Thalles’.

Promotor de Justiça: Isso tudo aliado aos outros elementos das investigações fizeram vocês concluírem por questão de lógica, né? Quem cometeu esse crime foi o Thalles em conjunto com o Henrique?

Testemunha: Sim. Porque não tinha nenhum outro motivo.
Procuramos algo que pudesse levar, antes de começar aparecer essas evidências,
não encontramos nenhuma outra evidência, nenhuma outra pessoa que teria proferido ameaças, nada que levasse alguma outra linha de investigação, a não ser essa que culminou por nós concluir que a autoria do crime recai ao Thalles e ao Henrique
. Não teria outra maneira, outra pessoa, motivo nenhum ou estado naquele local brigado com ele, conforme as câmeras registram, as testemunhas do bar também que reconheceram e que registaram a briga, não tem outra motivação, não tem outra lógica que não seja essa. (...)

Promotor de Justiça: Consta aqui que a Ana Karla, sobretudo no início das investigações, tentou omitir algumas informações a respeito do Odilon, pro pessoal da funerária, pro investigador João Cleberson, isso foi levantado também por vocês?

Testemunha: Tenho conhecimento disso, Doutor
. Assim que o corpo foi encontrado, dentro dele o boletim de ocorrência com a sua identificação, a funerária que retirou o corpo, conseguiu contato com a família dele no Pará e a família dele, mandou fotos do Odilon para a funerária e mandou fotos também de onde ele estaria trabalhando. Informações que a família tinha a respeito dele, que ele se comunicava com a família, inclusive ele mandou foto do dia, desse dia no sítio, em frente ao boi que eles teriam matado lá no sítio, nessa foto aparece tanto a vítima, como o Thalles também, e a família deu informações pro pessoal da funerária, que levou o pessoal da funerária até o sítio buscando por informações a respeito dele.
O pessoal da funerária foi até lá e posteriormente a Ana Karla ela veio na delegacia também relatando uma estória que não foi confirmada, uma estória inverídica. Ela falou que realmente o Odilon teria trabalhado no sítio, eu não me recordo exatamente, Doutor. Mas ela relata que ele teria trabalhado no sítio, mas que o marido iria viajar e não iria ficar bom e eles teriam dispensado o Odilon, e que ele era conhecido como ‘Pará’, mas que ela não teria visto ele, acho que 15 (quinze) dias que ela não via ele
. Esse foi o relato da Ana Karla na delegacia, quando ela foi lá prestar informações a respeito do corpo que tinha sido encontrado. Na delegacia ela falou acho que com o Investigador João Cleberson sobre esse fato.
Isso não foi confirmado, essa versão, até porque as fotos e os depoimentos tudo indicavam que eles estavam juntos no sábado à noite e na terça-feira ela foi na delegacia levar uma informação que não via ele, que ele teria sido dispensado do sítio, que ele não era visto há mais de 15 (quinze) dias, tentando despistar, talvez, as investigações.

Promotor de Justiça: Sim. Consta aqui também que a Ana Karla viu o espancamento, as agressões cometidas pelo companheiro dela e pelo Henrique, e em conivência a isso, ela teria dito que era só pra não dar polícia. Tinha só orientado ali o companheiro, tipo ‘só não deixa a polícia ficar sabendo’. Isso foi apurado também por vocês?

Testemunha: Sim. Esse relato deles nesse primeiro momento das agressões, quando ela vê as agressões, ela supostamente teria gritado ‘isso não pode dar polícia, isso não pode dar polícia, só não pode dar polícia’
, pra que não envolvesse, não fizesse nada que a polícia pudesse chegar, porque supostamente como ela nos declarou o Thalles já é, já responde um processo criminal, e qualquer coisa que viesse a envolver o nome dele, que a polícia ficasse sabendo poderia ter mais problemas do que ele já vinha enfrentando na justiça, respondendo os processos que ele já tinha, entendeu?
Foi nessa supostamente, ‘não pode dar polícia, tudo que faz aqui não pode dar polícia’.

Promotor de Justiça: Até aproveitando o ensejo em relação a Ana Karla, consta aqui dos autos que além dela ter tido essa postura né, referente ao espancamento realizado, que ela depois do primeiro momento, ela retirou as vestes da vítima, com o auxílio do Adstone e da Rosana, foi isso?

Testemunha: É, eu não sei se os relatos se o Adstone ajudou a retirar a camisa dele, mas confirmo que a Rosana e a Ana Karla, conforme os relatos delas, teriam retirado a camisa da vítima.

Promotor de Justiça: O Adstone e a Rosana, eles foram também denunciados pelo crime de omissão de socorro, porque segundo constam aqui nos autos, eles mesmo tendo visto o estado físico da vítima, retirado a camisa, ajudado a Ana Karla a retirar a camisa, mesmo diante dos gemidos, do sangue, das pedras próximas, eles não ligaram para a polícia, pro hospital, vocês apuraram isso também? Ou tinha algum registro deles solicitando algum apoio médico a essa pessoa?

Testemunha: Não. Não teve registro nenhum, não verificamos a existência de nenhum registro de chamado pra socorro dessa vítima neste local, não teve nenhum registro. Eles relatam em depoimento que, como viram que ele estava respirando ainda, acharam que não seria necessário
que era só um porre que no outro dia ele levantaria dali e seguiria a sua vida,
não dando muita importância pra gravidade das lesões do que poderia aquelas lesões levar a vítima que foi o que aconteceu
, não foi dado muita importância pra gravidade das lesões que eles tinham visto ali no local. (...) (Destacado)
” [Transcrição retirada das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

No mesmo sentido foram as declarações dos investigadores Luiz Gustavo Peixoto Pinedo e João Cleberson Rodrigues Soares.

Embora
Thalles Henrique Carvalho Silva
tenha negado a prática do crime, admitiu ter entrado no terreno baldio e desferido dois socos em Odilon ̧
in verbis
:

“
Juiz: Senhor Thalles, o senhor vai responder as outras perguntas ou não?

Réu: Vou responder as perguntas que a defesa me fizer.

Juiz: A defesa quem? O seu advogado?

Réu: Isso.

Juiz: Eu não tenho mais perguntas então, por conta disso.

Advogado: Você matou, concorreu para a prática do homicídio do senhor Odilon?

Réu: Não. Não fui eu quem matou ele não.
(...)

Advogado: No dia, depois que vocês deixaram seus filhos, vocês foram até o Beach Tênis. Chegando lá, o que aconteceu?

Réu: A gente começou a festar lá. Começamos a beber. Ele já estava dando trabalho, desde a hora que saiu da chácara. Nem queria levar ele. Falei que iria deixar ele onde ele fosse ficar. Ele ficou insistindo, disse que estava com a passagem comprada, que iria embora e queria aproveitar a noite lá. Peguei e acabei levando. Chegou lá ele estava meio alterado já, estava caçando briga com todo mundo, com o pessoal da festa, com segurança. Aí eu peguei, fui até o bar comprar uma cerveja e a hora que eu voltei eles já estavam lá brigando. Já estava a Luiza e a Rosana segurando-o pela perna.

Advogado: Momentos antes o senhor falou que ele estava arrumando uma briga ali com o pessoal. Ele chegou a xingar os funcionários lá do local, os seguranças?

Réu: Ele já tinha xingado todo mundo. Já tinha xingado minha esposa. Sei lá, diz que é bêbado, mas também até droga, ele tava drogado aquele dia. Ele estava caçando confusão com todo mundo. Até minha esposa que nunca fez mal nenhum para ele, xingou ela lá de vagabunda na frente de todo mundo. Estava caçando briga com o pessoal do lado. Já tinha falado para ele ‘para, você já está dando trabalho. Tá ficando feio, todo mundo me conhece aqui, pessoal sabe que a gente sempre vai para os lugares, bebe, fica tranquilo e não arruma confusão com ninguém’.

Advogado: Aconteceu a briga, você chegou a chamar a atenção deles?

Réu: Não. A hora que eles começaram a brigar, eu não estava perto, tinha ido buscar uma bebida no bar. A hora que eu voltei, ele já estava por cima do alambrado, porque o Henrique jogou ele por cima do alambrado, e aí a Rosana e a namorada do Henrique já estava segurando ele pelas pernas. Aí eu fui lá, peguei ele e puxei para fora de novo, porque senão elas não iriam aguentar, ele iria cair lá de cima naquela mesma hora.

Advogado: Depois desse fato aí, vocês foram expulsos de lá?

Réu: Foi (...). Na hora que a gente estava saindo, o Odilon deu mais trabalho, pegou e voltou para trás, disse que iria pegar mais uma bebida. Aí eu peguei e falei para o pessoal ‘não, vamos sair’. Pegamos e descemos a escada, já fui chamando a atenção do Henrique também, querendo saber, porque eu não estava por dentro do porquê os dois estavam discutindo até aquele momento.

Advogado: Aí vocês saíram, o que aconteceu?

Réu: Saímos, fomos direto para a minha caminhonete que estava do lado ali, encostemos e começamos a conversar. Perguntamos para ele o que tinha acontecido, e nisso minha esposa viu que o Odilon tinha saído para fora e estava querendo entrar de todo jeito para dentro da festa de novo, e o segurança já estava bravo com ele. Aí minha esposa falou ‘vamos lá, vamos pegar ele, vamos dar um jeito nele’. Falei ‘vou fazer o seguinte, vou lá, vou chamar ele, vamos pegar e chamar o Uber, botar ele dentro do Uber para ele ir embora, pelo menos assim a gente fica tranquilo que ele não vai fazer nenhuma loucura aí, nenhuma besteira’. Aí nós fomos lá, pegamos ele e trouxemos para a camionete.

Advogado: Nesse momento aí, ele chegou a falar mais alguma coisa para você? Ele foi de boa? O que aconteceu?

Réu: Na hora que eu o chamei lá na porta do tênis, ele já veio me xingando de lá para cá, tudo quanto é nome que você pensar ele me xingou. Vagabundo, desgraçado, xingou bastante. A hora que chegou na caminhonete, eu parei e falei para a minha esposa ‘chama o Uber’ e ele continuou. Começou a xingar todo mundo, xingava eu, xingava minha esposa, todo mundo que estava perto.

Advogado: Nesse momento em que ele estava xingando, a Ana Karla falou que ele chegou a ameaçar vocês. Ele chegou a te ameaçar diretamente, sua família, alguém?

Réu: Foi essa hora, foi a hora que ele estava xingando. Eu fui atrás do terreno e ele me apontando o dedo e me xingando. Fui dar uma urinada no terreno ali do lado baldio. Foi na hora que ele virou para mim e falou ‘eu não vou embora e você fica esperto, que eu sei onde vocês moram, eu vou lá na chácara, vou matar você e sua família inteira, e não esquece que você tem filha também’. Foi a hora que eu perdi a paciência com ele.

Advogado: Nessa hora aí você estava sozinho?

Réu: Não. Nós estávamos na caminhonete. Estava todo mundo ali ao redor. O pessoal ficou na caminhonete, eu só entrei ali do lado para dar uma urinada. Mas estava todo mundo, todo mundo que estava lá junto, estava na hora.

Advogado: No momento que ele ameaçou o senhor, ameaçou sua família, falou que iria matar todo mundo, sabia onde vocês moravam e etc., o que você fez logo na sequência?

Réu: Eu estava urinando, eu vim e já fui para o rumo dele, aí foi na hora que ele já saiu correndo. Ai eu só falei ‘não corre não, vem aqui’. Ele pegou, saiu correndo e já entrou no meio do mato já.

Advogado: O senhor foi no rumo dele para que? O senhor foi para poder matar ele?

Réu: Não. Eu fui porque eu estava com raiva dele já mesmo. Ele foi querer falar de ameaçar sua família, né? Eu só queria pegar ele para ver se estava falando mesmo sério. Porque ele estava bêbado. Todo mundo viu que ele estava bêbado, transtornado.

Advogado: Nesse momento que o senhor foi para cima dele, o senhor chegou a bater nele?

Réu: Foi. Foi a hora que ele entrou no meio do mato, que eu entrei também, aí eu dei de encontro com ele, e ele veio para cima de mim. Na hora que ele veio para cima de mim,
eu dei dois socos nele
, aí foi a hora que ele caiu no chão. Mesmo assim, ele caiu no chão e continuou xingando. Sei lá, parece que tava com o capeta no corpo.

Advogado: O senhor foi para poder bater nele ou o senhor foi para poder matar?

Réu: Eu não fui para nada. Para falar a verdade, eu só queria pegar ele e botar ele dentro desse Uber para ele ir embora. Só que a hora que eu entrei atrás dele no matagal, ele veio para cima de mim. Aí foi na hora que ele veio para cima de mim, que a gente teve uma discussão, eu dei dois socos nele, como ele estava bêbado já caiu e ficou lá pelo chão mesmo resmungando e xingando.

Advogado: Quando ele caiu, se o senhor tivesse a oportunidade de poder matar ele naquele exato momento, o senhor teria matado, caso o senhor tivesse a intenção de matá-lo? O senhor teve a oportunidade de matá-lo naquele exato momento?

Réu: Se eu quisesse matar ele, eu tinha deixado o Henrique jogar ele lá de cima do negócio lá da festa, na hora que nós estava. Eu não tinha intenção de matar ele. Para falar a verdade, foi eu que salvei ele lá dentro, porque se eu não tivesse chegado na hora, ele iria cair do segundo andar. Que pessoa que iria cair do segundo andar e iria sobreviver a uma queda dessa de cabeça. Se eu tivesse a intenção de matar ele, seria até melhor, porque lá estava cheio de testemunha e eu não iria nem estar aqui preso agora.

Advogado: O senhor mencionou que havia já estado a sós com ele, se sua intenção fosse de matá-lo, o senhor teria tido outras oportunidades?

Réu: Claro que teria, lá na chácara mesmo, se eu tivesse intenção de matar ele, tinha matado lá na chácara e tinha enterrado, ninguém iria achar nem o corpo dele.

Advogado: Depois que aconteceu esse fato, o senhor saiu de lá, me conta a sequência.

Réu: Foi. Ele ficou lá no chão. Não vou mentir, na hora que ele ameaçou minha família eu fiquei com raiva. Só que aí
depois que eu dei esses dois socos, que eu vi que ele caiu lá, eu vi que ele estava bêbado mesmo de verdade, eu peguei, voltei para a rua e ele ficou lá
. Aí olhei para um lado, olhei para o outro e não vi mais ninguém. Aí passou um tempinho, uns 5 minutos mais ou menos, eu ali na rua procurando o pessoal, aí que veio a Rosana e o Toni. Aí quando a Rosana e o Toni chegaram eu perguntei da minha esposa. Aí eles falaram ‘sua esposa foi até ali na esquina procurar, até agora não voltou’ e pegou e perguntou dele. Eu falei ‘ele entrou ali no meio do mato ali, mas ele está bem’.
Aí foi a hora que o Toni e a Rosana saíram, acho que foi lá para ver ele lá, alguma coisa, e eu voltei para a caminhonete. Na hora que cheguei na caminhonete não tinha ninguém, aí deu um pouquinho chegou a Luiza, e passou mais um tempo chegou o Henrique. Aí foi a hora que eu peguei meu celular e liguei para a minha esposa e perguntei onde ela estava. Ela falou ‘eu encontrei o Toni e a Rosana, e já estou indo com eles, eu vou no carro deles junto com eles, e vocês vão por aí e nós se encontra lá no Imperial’. Eu falei ‘tranquilo, beleza’. Aí pegamos e saímos ali do local.

Advogado: Aí vocês foram para o outro bar?

Réu: Aí nós saímos e fomos para o outro bar. Aí antes de passar no outro bar, eu rodeei, falei ‘vou passar pela rua de trás para ver’. Na hora que eu o deixei, ele estava lá caído, às vezes encontrava ele. Aí a hora que eu passei pela rua de trás, perto da construção, no rumo da construção onde eu tinha visto ele pela última vez, eu vi tipo um vulto passando. Eu parei a caminhonete para ir lá ver se era ele. Aí eu desci para um lado, o Henrique desceu para o outro. Eu fui ao rumo onde que eu tinha mais ou menos deixado ele, procurei e não achei ele. O Henrique procurou mais um pouco para frente e também não achou. Aí nós pegamos e voltamos para a caminhonete e saímos para o outro bar
.

Advogado: Aí vocês ficaram no bar até que horas?

Réu: Ah, doutor, não me recordo muito a hora, mas acho que foi até umas 2h00, 02h30 da manhã.

Advogado: Consta do pedido confeccionado pelo Ministério Público que o senhor teria foragido, porque teria supostamente matado a vítima. Por que o senhor foi encontrado em Várzea Grande?

Réu: Porque eu mexo com compra e venda de gado, e daí os frigoríficos que tem mais próximo é lá em Sinop, ou lá em Barra do Bugres, só que daí o preço do gado estava bem abaixo, aí eu consegui uma proposta que eu viajei já para isso
. Andei atrás de umas fazendas, uns amigos fazendeiros, para ver se conseguia vender esse gado meu em um preço melhor (...).

Advogado: A polícia, durante esse período, ela entrou em contato com você alguma vez?

Réu: Não.

Advogado: Caso a polícia tivesse entrado com o senhor, o senhor responderia normalmente?

Réu: Eu iria responder. Até então eu nem sabia o que estava acontecendo (...). (Destacado)
” [Transcrição extraída das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

Adstones de Oliveira Souza
(pronunciado por fraude processual e omissão de socorro) confirmou que visualizou Odilon (vítima) correndo, seguido por
Thalles
e
Henrique
logo atrás,
in verbis
:

“
Juiz: O senhor tem conhecimento da acusação contra o senhor neste processo?

Réu: Sim.

Juiz: Ela é verdadeira?

Réu: Não.

Juiz: O senhor pode nos narrar, dizer, o que aconteceu aquele dia?

Réu: (...) seguimos lá para o Beach Tênis. Chegando lá, subimos até a parte de cima, pegamos uma mesa, fomos lá compramos as fichas de cerveja, começamos a tomar. Depois de um tempo pedimos uma porção. Comemos essa porção. Aí depois o Thalles e a Ana começaram a dançar, eu peguei e desci para o banheiro. Na volta, quando eu vinha subindo, a dona do estabelecimento, a Joice falou ‘seus amigos estão brigando’. Aí eu na escada, olhei para um lado e para o outro, não vi outras pessoas alteradas, só eles. Fiquei sem entender, porque estava procurando outra turma alterada e não tinha ninguém. Nisso já vinham trazendo eles, e o segurança ‘você tem que sair’. Eu falei ‘mas por que?’. Ele falou ‘não, mas vocês estavam brigando’. Falei ‘mas eu não estava nem aqui’. Ele falou ‘mas você está com a camisa igual a deles, tem que sair, senão fica ruim para a gente’. Falei ‘não, tudo bem’. Aí nisso eles desceram e ficou eu e o ‘Pará’ para trás. No caminho eu perguntei para ele ‘o que aconteceu?’. Aí ele só xingou ‘aquele pau no cú do Henrique’. Eu falei ‘mas por que vocês brigaram?’. Aí não quis falar mais nada. Aí nisso o segurança foi tirando a gente para fora e descendo a escada. Aí na hora que chegou lá embaixo eu falei ‘onde que você mora? Você quer uma carona?’. Aí ele falou assim ‘não, eu vou de Uber’. Falei ‘então, tá bom’. Aí eu desci, cheguei lá embaixo perto da caminhonete, estava o Thalles e o pessoal ali. Aí o Henrique, mas o Thalles estava se falando. Aí eu cheguei, falei ‘mas o que foi que aconteceu?’.
A
í

nisso o Thalles falou ‘cadê o Pará’. Falei ‘ficou lá, lá na entrada’. Ele falou ‘vou buscar ele para levar embora’. Ai nisso ele veio vindo, o Thalles falando com ele e ele meio que se distanciando. Passou a esquina, demorou um pouco
o ‘Pará’ saiu correndo
, não dava para ouvir o que eles estavam falando por causa do som alto. Saiu correndo assim, nisso
o Thalles deu a volta na rua, passou para o outro lado da rua e saiu
. Nisso vinha vindo carro, moto, a menina lá, Luiza, segurando o Henrique. Nisso
o Henrique conseguiu se soltar
, passaram reto
. Nisso estava eu e minha esposa, ela falou ‘vai lá’. Falei ‘não, não quero me envolver em briga. Não sei nem o porquê estão brigando. Como que eu vou me envolver em uma briga’. Aí ele pegou, desceram reto, Luiza, Karla e o Henrique. Passou reto porque os carros vinham iluminando, não deu para avistar que ele tinha entrado em um terreno baldio.
Aí logo o Thalles já voltou, aí eu falei: ‘cadê o pessoal?’. Ele falou assim: ‘não, bora para o Imperial.
Bora para o Imperial’. Nisso, ela falou: ‘vamo lá, vamo lá’. Falei: ‘deixa quieto lá. Não se envolve. Não se envolve. Ele não conseguiu pegar, porque ele estava bem na frente, correndo primeiro’. Falou assim: ‘não, não vi ele saindo do outro lado do lote’. Falei: ‘mas deixa isso para lá, vamos embora, não se envolve’.
Nisso, como o Thalles voltou e já entrou na caminhonete e foi. Eu fiquei na calçada ali e minha esposa entrou. Falou: ‘está aqui’. Falei: ‘moço, deixa o cara, vamos embora, não se envolve’. Falei: ‘está bem?’. Falou: ‘está bem, está respirando’. Falei: ‘então está bom, vamos embora, deixa para lá’. Nisso veio a Karla de lá para cá, as duas chegaram aqui na calçada, falei: ‘como é que está?’. ‘Não, está bem, está bem, só está bêbado’
. Falei: ‘então vamos embora. Vamos embora que o Thalles já foi para o Imperial’. Nisso entramos no carro e fomos para o Imperial. Ele iria pegar os outros lá e iria para o Imperial.
Nisso entramos no carro e fomos para o Imperial
. Chegamos lá, não avistei eles. Nisso a Karla começou a ligar, falou: ‘estamos chegando’.
A gente parou lá na praça, e nisso parou a caminhonete lá no Imperial. Até que nós subimos da praça até o Imperial, eles já tinham entrado no Imperial. Eu cheguei, entrei, eles já tinham vindo do banheiro
, e estava lá no quadrado ali. Perguntei: ‘cadê o Pará’. Ele falou assim: ‘ah, deixamos para trás’. Não perguntei mais nada e eles não demonstraram nada de estranho. Continuamos ali bebendo. Fui embora mais cedo que eles. Tinha pescaria combinada para o outro dia (...).
Aí na segunda-feira, minha esposa comentou: ‘a Karla veio buscar a camisa’
. Falei: ‘mas tem uma camisa aqui?’. Ela falou: ‘essa aí o Thalles deixou de presente para você’. Ai na quinta-feira vi a notícia no Joatan, que eu acompanho o aplicativo ali, veio a notificação, que falou não sei o que, perto do Beach Tênis. Falei: ‘será que aconteceu alguma coisa?’. Aí como eu não sabia o nome da pessoa, fiquei com aquela suspeita né. Aí no outro dia o Gustavo me liga perguntando se eu tinha ido lá. Falei: ‘fui’. Aí ele foi, conversou comigo. Falou: ‘tem como você ir à delegacia prestar depoimento?’. Falei: ‘tem’. Aí fui lá na delegacia, prestei depoimento. Ele falou: ‘é esse cara aqui?’. Falei: ‘sim. Esse aí que estava com nós sim’. Aí ele perguntou para mim da camisa. Falei: ‘não me lembro se ele estava com a outra camisa’.
Aí depois me perguntaram do vídeo. Falei: ‘olha, a voz é parecida com a do Thalles’
.
Mas não vi nada de pedraiada, dando porrada, nem nada.

(...)

Juiz: Você sabe dizer se a sua esposa Rosana e a Ana Karla tiraram a camiseta do Odilon lá no terreno?

Réu: Então, na hora que elas vieram, vieram com outra camiseta
. Só que na hora eu nem perguntei se era do Odilon.
Aí na segunda-feira que a Rosana me comentou, falou assim: ‘a camiseta ficou dentro do carro’. Falei: ‘mas por quê?’. Ela falou: ‘é que nós tiramos a camiseta dele
’. Até então eu não tinha entendido o porquê estava outra camiseta dentro do carro.

Juiz: E a sua esposa disse o porquê tiraram a camiseta do Odilon?

Réu: Não.
(...)

Juiz: A Luiza estava junto com o Henrique e o Thalles?

Réu: Primeiro desceram correndo. Aí o Thalles voltou sozinho. Ficou a Luiza e o Henrique para baixo. O Thalles voltou, pegou a caminhonete e saiu. Falou que iria buscar o Henrique e a Luiza.

Juiz: E ele passou pelo senhor nessa hora quando voltou, o senhor estava em que lugar?

Réu: Eu estava perto do meu carro.

Juiz: Mas lá ainda perto do Beach Tênis?

Réu: Isso.

Juiz: Depois que o senhor sai para ir lá onde a vítima estava?

Réu: Isso. É que minha esposa ficou chamando. Falei: ‘não, moço. Deixa quieto. Não vamos se envolver. Não vai atrás’. Fui até a calçada e aí
ela entrou. Estava um mato alto
. Falou: ‘vamos, vamos’. Falei: ‘moço, o que você quer nesse mato. Achar uma cobra aí’. Volta para trás. Aí ela foi e encontrou.

Juiz: Como que ela viu, e o Thalles e o Henrique não viram o Odilon?

Réu: Vinha vindo uns carros e moto na hora que eles saíram correndo. Provavelmente por causa da luminosidade dos faróis, eles não viram e passaram reto.
(...)

Promotor de Justiça: Voltando um pouco, lá na saída do tênis. Você viu o Odilon correndo e o Thalles e o Henrique correndo atrás dele. Correto?

Réu: Sim.
(...)

Promotor de Justiça: Tem um depoimento do senhor aqui na delegacia. Na folha 142, deixa eu ver o trecho aqui. O seguinte trecho ‘que poucos minutos depois, antes mesmo de o depoente e a esposa chegar no terreno baldio, onde estava o Odilon, vulgo ‘Pará’, viram o Thalles saindo de lá, e ele estava bastante nervoso e só gritou: ‘vamos embora, vamos para o Imperial’.

Réu: É. Ele vinha subindo da calçada ali, aí ele falou assim: ‘vamos embora, vamos para o Imperial’.
Só isso que ele falou. Aí ele entrou na caminhonete e saiu. (...)

Promotor de Justiça: Então ele estava dentro do terreno baldio onde estava o Odilon?

Réu: Então, ele estava na beirada assim.
Não dava para confirmar se ele tinha entrado lá dentro, no momento, porque ele estava na beirada.

Promotor de Justiça: Lá o senhor continuou também ‘que a esposa do depoente ainda comentou onde está o rapaz, se referindo ao Pará, mas não tinha avistado ele saindo do terreno, nem mesmo pelo outro lado, isso fez com que a esposa do depoente fosse na frente e adentrou no terreno, e encontrou o Pará caído no chão, mas ele tinha vida, gemia e se mexia’. Confirma isso?

Réu: Isso. É o que ela me falou. Falou: ‘não, ele está bem. Está gemendo’. Falei: ‘por causa das cachaças’.

Promotor de Justiça: Aí o senhor disse o seguinte: ‘que logo o depoente também se aproximou e pôde conferir que o jovem Pará estava mesmo vivo. Ele gemia e estava se mexendo’. O senhor viu isso?

Réu: Elas só me falaram que ele estava gemendo e se mexendo. Eu perguntei como que ele estava, falaram que ele estava bem.
(...) (Destacado)
” [Transcrição extraída das contrarrazões, em consonância com a mídia digital
.

Rosana Ribeiro de Moraes Silva
(pronunciada por omissão de socorro e fraude processual) confessou que ajudou
Ana Karla Gomes da Rosa
retirar a camisa da empresa de
Thalles
, que Odilon (vítima) vestia,
in verbis
:

“
Juiz: A senhora tem conhecimento da acusação que pesa contra a senhora neste processo?

Ré: Sim.

Juiz: Essa acusação é verdadeira?

Ré: Não senhor.
(...).

Juiz: Aí vocês desceram e saíram do Beach Tênis. O que aconteceu daí?

Ré: Aí a gente desceu, e o meu esposo estava no banheiro, ele nem entendeu nada, porque quando ele estava voltando todo mundo estava descendo. Daí a gente foi para o rumo da caminhonete. A caminhonete estava na esquina ali.

Juiz: A senhora foi para o rumo da caminhonete com seu esposo ou todos foram para o rumo dessa caminhonete?

Ré: Todos. Só que meu esposo estava vindo mais atrás, ele ficou conversando com o Odilon. Odilon parou tipo assim, do lado, de frente para o segurança, porque parece que ele queria entrar de novo no local e meu esposo ficou conversando com ele. Perguntou o que tinha acontecido, se ele queria carona, se queria que levasse embora. Ele não quis, falou que não, xingou lá: ‘não, aquele pau no cu lá está brigando comigo’. Aí meu esposo falou: ‘tá, né’.
Nisso a gente tava na caminhonete, eu, a Karla, o Henrique, o Thalles, estava todo mundo ali. Aí o Thalles foi conversar com ele. Eu não escutei o que ele falou para o Thalles, eles passaram assim andando, e nesse momento eles saíram correndo.

Juiz: Quem saiu correndo?

Ré: O Odilon saiu correndo na minha frente. Saiu correndo na rua ali do lado. Nisso, a Karla e a Luiza estavam segurando o Henrique.
Ninguém queria briga ali. Ninguém queria confusão.
Então as duas estavam segurando, o Odilon saiu correndo e o Thalles saiu atrás. Aí ele estava correndo bastante, só que estava vindo carro, daí o Henrique conseguiu se soltar das meninas.
Eu e meu esposo ficamos assim ‘uai, o que está acontecendo’.
Aí, o Henrique conseguiu se soltar, só que de onde eu estava, eu visualizei o Odilon entrando para se esconder, aí os meninos passaram correndo, porque eles não viram.
Porque o Odilon entrou pelo fato de estar vindo muito veículo, mas como eu estava de longe, eu visualizei.
Daí logo o Thalles voltou, passou pela gente, falou ‘bora’. Falei ‘cadê todo mundo’. Ele falou ‘ficou para trás, bora para o Imperial’
. Só que como eu tinha visto o Odilon entrando ali, ali em cima no primeiro lote, eu fiquei preocupada ‘falei o que será que aconteceu com ele’.
Daí eu falei ‘vamos lá, amor. Vamos lá ver’. Porque eu estava preocupada
. Nisso a Karla, o Henrique e a Luiza estavam também correndo. As meninas estavam preocupadas né.
Assim que eu entrei, eu já visualizei o Odilon. Eu acredito que ele chegou ali, ele se abaixou para ninguém ver ele. Os meninos saíram correndo, e ele se abaixou ali para se esconder.
Daí eu entrei, fui lá ver e falei ‘ah, meu Deus’. Aí ele se mexeu assim né. Falei ‘ah, ele está bem, graças a Deus’.
Deu um alívio né, que o rapaz estava bem e tal
. O meu esposo tinha ficado olhando os meninos que tinham ido correndo e ninguém mais viu.
Daí, nisso a Karla já vinha do outro lado assim e eu a chamei. Falei Karla, ele está aqui e ela veio, meu Deus, desesperada. Ela perguntou ‘o que aconteceu’. Falei ‘não, ele está bem’
. Daí ela se abaixou e ‘graças a Deus que ele está bem’.
Aí a gente visualizou ali que ele estava bem (começa a gesticular como a vítima estava agonizando). Tipo, alívio né, que os meninos não tinham visto ele
. Daí depois a gente foi para o Imperial. Daí depois que vendo do acontecido eu fiquei bem chateada né, porque a gente não imaginava que poderia acontecer.

Juiz: Quem que matou o Odilon?

Testemunha: Eu não vi, Doutor.
Não vi ninguém agredindo o Odilon.
(...)

Juiz: Vocês ficaram lá no Imperial até que horas?

Ré: Até umas 2, 3. Eu não lembro bem o horário. A gente veio primeiro que eles.

Juiz: Que carro que vocês estavam?

Ré: Em um Corolla, no nosso.

Juiz: E o Thalles, Ana Karla e os demais. Que carro que estavam?

Ré: A Karla estava comigo. Como eu encontrei com ela, ela veio comigo. A gente até achou que o Thalles e o Henrique estava lá. Só que eles não estavam no Imperial ainda. Ai depois eles apareceram, e estava o Thalles, o Henrique e a Luiza, na caminhonete do Thalles.

Juiz: A senhora percebeu se alguém estava com alguma mancha de sangue na roupa, na unha, na mão, no carro?

Ré: Não. Em nenhum momento, Doutor.

Juiz: No carro do Thalles tinha alguma mancha de sangue, a senhora viu em algum momento isso?

Ré: Não. Na verdade, eles pararam. A gente na frente do Imperial esperando eles. Aí eles entraram, mas ninguém estava sujo de sangue não, Doutor. Se aconteceu o que aconteceu com o rapaz, a gente não sabe, a gente não presenciou. A gente chegou no Imperial, demorou, depois eles chegaram, estava tudo normal.

Juiz: Lá quando a senhora viu o Odilon, no terreno, era um terreno baldio, né?

Ré: Era sim, no primeiro lote ali.

Juiz: Quando a senhora viu o Odilon com a Karla, ele estava machucado? Estava ensanguentado?

Ré: Não
. Como ele tinha bebido. Acredito que ele entrou ali para se esconder. Ele abaixou ali e ninguém viu ele.

Juiz: Mas ele não estava ensanguentado nesse momento?

Ré: Não. (...)

Juiz: A senhora sabe dizer se a Ana Karla retirou o uniforme da vítima, que estava vestido? A vítima estava vestida com algum uniforme?

Ré: Sim. Estava. Todos estavam com uniforme. Que ela emprestou para gente.

Juiz: Era uniforme da chácara lá? Da empresa?

Ré: Isso.

Juiz: A Ana Karla tirou o uniforme do Odilon?

Ré: Eu auxiliei ela tirar.

Juiz: Que hora que vocês fizeram isso?

Ré: Nesse momento que eu visualizei ele primeiro.

Juiz: Lá no terreno baldio?

Ré: Isso, no primeiro momento.

Juiz: Então, por que vocês tiraram o uniforme dele?

Ré: Doutor, nesse momento eu não vi má-fé nenhuma da Ana Karla, porque o rapaz estava tipo se mexendo. Então eu fiquei assim com a denúncia ‘ah, fraude processual e omissão de socorro’. Por que omissão de socorro se o rapaz estava bem? E fraude processual porque se eu estava com a camisa dela, a Luiza estava com a camisa dela e o rapaz estava bem. Eu não vi má-fé dela nessa hora.

Juiz: Mas por que ela tirou o uniforme dele, isso que eu quero saber?

Ré: Porque a camisa era dela. Tinha que devolver as camisas.

Juiz: Por que a camisa era dela?

Ré: Sim. A camisa era da empresa deles. Eu estava com a camisa deles. Todo mundo estava com a camisa deles. Foi combinado de emprestar e todo mundo iria devolver a camisa. Então não teve isso ‘ah, você quis esconder’. Não, esconder o que se o rapaz estava bem naquele momento que a gente visualizou.

Juiz: Mas o Odilon não trabalhava para o Thalles e a Ana Karla?

Ré: Sim, mas quando teve a discussão lá, ele tinha mandado embora (...).

Juiz: Essa camisa não era uniforme de trabalho?

Ré: Não era uniforme de trabalho.

Juiz: Ela foi tirar naquele momento ali a camiseta dele, por que ela só tinha emprestado?

Ré: Sim. Eu também iria devolver, a Luiza iria devolver.

Juiz: Mas a senhora devolveu a sua? Que hora? Que momento a senhora devolveu?

Ré: Devolvi. No outro dia, porque eu fui para casa. Na segunda-feira eu devolvi para ela a minha.

Juiz: E o seu esposo também estava com alguma camiseta?

Ré: Tava, todo mundo estava com a camiseta.

Juiz: E que dia que seu esposo devolveu a dele?

Ré: A do meu esposo, o Thalles tinha dado para ele de presente (...).

Juiz: E o Odilon ficou lá sem nenhuma camiseta?

Ré: Ele estava com uma camisa por baixo.

Juiz: Que camisa que era?

Ré: Era uma camisa clara.

Juiz: A senhora disse que seu esposo ganhou uma camiseta. Essa camiseta foi dada em algum momento pelo Thalles e Ana Karla para o Odilon?

Ré: Não. Tinha emprestado. (...)

Promotor de Justiça: Ele estava escondido assim, estava atrás do mato, estava ativo com olho aberto ou estava deitado caído com olho aberto?

Ré: Ele estava deitado. Não deu para ver se ele abriu o olho ou não porque estava escuro no local.

Promotor de Justiça: Você não sabia se ele estava acordado ou desmaiado?

Ré: Desmaiado ele não estava, porque senão ele não mexia né, Doutor.

Promotor de Justiça: Ele mexeu só um pouquinho?

Ré: Sim. Ele mexeu assim (gesticulando). A gente conversando ali. Acredito que ele entrou no local para se esconder e quando a gente mexeu nele, ele ‘tipo, me solta, me deixa’ (gesticulando).

Promotor de Justiça: Mas ele estava bêbado a esse ponto?

Ré: Estava, Doutor.

Promotor de Justiça: E como ele conseguiu correr do Thalles se ele estava bêbado assim?

Ré: Eu não sei te dizer.

Promotor de Justiça: Então me explica direito. Quando vocês saíram do Beach Tênis, o Odilon saiu correndo?

Ré: Sim. Saiu correndo.

Promotor de Justiça: Quem saiu correndo atrás dele?

Ré: O Thalles, primeiro.

Promotor de Justiça: E depois?

Ré: Depois o Henrique conseguiu se soltar da Karla e da menina e ele saiu correndo atrás.
(...)
” [Transcrição extraída das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

No segundo depoimento prestado em juízo, Luiza Zancchetin Rother, namorada de
Henrique
à época dos fatos, confirmou que
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Henrique Soares Bailke
entraram no terreno baldio, onde a vítima foi encontrada sem vida, e reconheceu que ajudou
Ana Karla Gomes da Rosa
limpar os vestígios de sangue contidos no volante da caminhonete do casal, dizendo que ela lhe confidenciou que Odilon estava morto.

No que importa, este o seu relato:

“(...)
Promotor de Justiça: Ok, e depois que o Odilon disse isso, ele correu mais pra baixo e Thalles correu atrás dele e logo em seguida, o Henrique correu atrás de Odilon também.

Testemunha: Sim, foi o momento em que o Odilon saiu pela frente do Beach Tênis.

Promotor de Justiça: E o Thalles e o Henrique correram atrás dele?

Testemunha: O Henrique eu segurei, a pedido meu e da Karla ele continuou na caminhonete. (...)

Promotor de Justiça: Luíza, me dá outra informação aqui. No seu depoimento você disse outra coisa aqui também ‘logo depois que Henrique e Thalles voltaram para a caminhonete, desceram a Avenida Vitória Régia e viraram na Rua Cactos’. A senhora se lembra disso?

Testemunha: Sim, procurando a Karla.

Promotor de Justiça: Tá, e a senhora continuou que ‘ali em frente ao terreno baldio que fica ao lado da construção de um prédio, o Thalles parou a caminhonete, aí o Thalles e o Henrique desceram’. A senhora se recorda disso?

Testemunha: Sim. Que até então, a fala de Thalles é que ele estava procurando a Karla e pediu pro Henrique descer com ele.

Promotor de Justiça: Era na frente de um terreno baldio?

Testemunha: Na rua, eu não lembro se era ao certo em frente, mas era na Rua Cactos.

Promotor de Justiça: E quando eles desceram da caminhonete eles foram pra onde?

Testemunha: Eles caminharam um pouco em frente.

Promotor de Justiça: Até onde?

Testemunha: Mais ou menos até o terreno baldio.

Promotor de Justiça: E depois?

Testemunha: Retornaram ao carro. (...)

Promotor de Justiça: Sobre o Odilon, eles não falaram nada no carro?

Testemunha: Não, quando eu perguntei pro Thalles
um pouco antes da gente sair de carro, chegar um pouco antes onde eles pararam, eu perguntei ‘e o Odilon?’, e ele me mandou calar a boca, e eu lembro detalhadamente que
ele falou que não era pra contar nem pro meu pai, nem pra minha mãe e nem para as minhas melhores amigas daquela discussão que tinha acontecido, mas não usou palavras pra me falar o que havia acontecido. Ao fato, quando ele e o Odilon saíram, eu não sei o que aconteceu, eu não vi
.

(...)

Promotor de Justiça: Então, lá na Imperial o que você soube do acontecido com o Odilon?

Testemunha: Eu pedi pra Karla, o que tinha acontecido
e onde que ele tava, que o Thalles só tinha me mandado calar a boca, aí ela falou: ‘ah desculpa ele, é que quando ele tá nervoso ele fala o que não deve’. Eu falei: ‘não, não tem problema’, e aí
eu pedi: ‘mas onde que o Odilon tá?’ e daí ela falou que o Thalles teria se resolvido com ele.

Promotor de Justiça: Resolvido como?

Testemunha: Não sei, Doutor. Eu não soube dessa informação.

Promotor de Justiça: Chegou a perguntar se ele bateu no Odilon, se ele matou ele, o que aconteceu?

Testemunha: Não perguntei. Eu vou falar pro senhor que até então, até ter ouvido ela falar, pra Rosana ou pro Toni, não me lembro, que a camisa do Odilon tava com ela, eu pensei que eles tinham tido uma discussão e tinham mandado ele ir embora lá da chácara, e
quando ela falou que tava com a camisa dele, aí eu notei que alguma coisa não tava certa.
(...)

Promotor de Justiça: Tá e depois lá na chácara no dia seguinte lá, o que aconteceu, o que o pessoal falou, como é que foi?

Testemunha
:
Na madrugada
que a gente chegou, no caso, já no domingo, o Henrique subiu pra casa dele e
a Karla pediu pra mim, se eu podia ajudar ela limpar a caminhonete, aí eu pedi pra ela o que tinha acontecido, aí
ela falou: ‘o Odilon morreu’
. Porque tinha alguns vestígios de sangue perto do volante, assim onde coloca o braço na porta e no volante.

Promotor de Justiça: Do lado do motorista, né?

Testemunha: É. Que dirige.

Promotor de Justiça: Tá, e
quem que limpou esse sangue?

Testemunha:
Eu ajudei a Karla
.

Promotor de Justiça: Você e a Karla?

Testemunha: É
.
” [Transcrição retirada das contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

Não obstante os argumentos da defesa, não há como prosperar o pedido de absolvição sumária/despronúncia dos recorrentes, sob o argumento de insuficiência probatória.

A decisão de pronúncia tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador cabe indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP.

A materialidade do homicídio restou suficientemente comprovada pelo laudo de necrópsia, o qual aponta que a morte de Odilon Pereira de Freitas se deu em decorrência de hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico e ferida contundente de crânio [Id. nº 204553188 - Pág. 4].

No tocante à autoria, o exame pericial em local de crime concluiu que “
ao considerar que a vítima não conseguiu fugir ou se defender e que havia ao menos quatro pedras com impregnação de sangue (manchas de sangue produzidas por contato), sugere-se que a vítima não foi atacada por apenas uma pessoa, mas sim
por duas ou mais
”.

Some-se a isso, o exame pericial de análise de conteúdo audiovisual, extraído da câmera de segurança da residência localizada ao lado do terreno onde o corpo de Odilon foi encontrado, identificou no momento do crime o que se segue:

“
Figura 17: Durante este intervalo de tempo (23:21:03 a 23:21:32), nenhum indivíduo é visualizado no enquadramento da câmera.

Áudio captado: Eu te falei um bocado, não te falei
?

Figura 18: A partir do instante 23h21min32s,
visualiza-se o indivíduo I1 correndo
.

Figura 19: Indivíduo I1 correndo e se aproximando do muro.

Figura 20: Indivíduo I1 correndo próximo ao muro. A partir do instante 23h21min35s, I1 não é mais visualizado.

Figura 21: Durante este intervalo de tempo (23:21:35 a 23:22:49), nenhum indivíduo é visualizado no enquadramento da câmera.

Áudio captado de M1: Corre não desgraçado, levanta daí. Fala seu vagabundo
.

Figura 22: A partir do instante 23h21min49s, visualiza-se o indivíduo I2 caminhando.

Figura 23:
Indivíduo I2 caminhando no mesmo sentido que I1
.

Figura 24: Indivíduo I2 caminhando próximo ao muro e no mesmo sentido que I1. A partir do instante 23h22mmin00s, I2 não é mais visualizado.

Figura 25: Durante este intervalo de tempo, nenhum indivíduo é visualizado no enquadramento da câmera.

Áudio captado de M?: Pessoal já vamo.

Áudio captado de M1: Cala a boca desgraçado, cala a boca
.

Áudio captado de M?:
Alguém me ajude
.

Vozes ininteligíveis ao fundo.
Gritos e ruídos compatíveis com uivos
.

M1: (Ininteligível). Continuam os gritos e ruídos compatíveis com uivos.
Som de batidas por aproximadamente dez segundos
.

Figura 26: A partir do instante 23h22min39s,
visualiza-se o indivíduo I3 caminhando
, no sentido de se afastar do muro.

Figura 27: Indivíduo I3 caminhando e se afastando do muro.

Figura 28: Indivíduo I3 caminhando. A partir do instante 23h22min47s, I3 não é mais visualizado e não há mais imagens de interesse pericial.

* É provável que o indivíduo I2 seja o indivíduo I3
”.

Não obstante a baixa qualidade da imagem do vídeo tenha obstado o reconhecimento das pessoas ali presentes, a nitidez do áudio permitiu que a voz de
Thalles
fosse identificada pela testemunha Luzia e pelos acusados
Adstones
e
Rosana
em ambas as etapas procedimentais
[6]
,
in verbis
:

Em juízo
Adstones
disse:
Aí depois me perguntaram do vídeo, falei:
‘olha, a voz é parecida com a do Thalles’.

No mesmo sentido foi o depoimento de Luiza:

Promotor de Justiça: Na delegacia foi exibido algum vídeo pra senhora?

Testemunha: (...) ah sim, sim, foi. Foi pedindo uma gravação de

uma

câmera que ficava num lote assim, numa casa e
pediram pra eu reconhecer a voz de quem que era
.

Promotor de Justiça: A senhora reconheceu?

Testemunha: Sim.

Promotor de Justiça: De quem que era?

Testemunha:
Thalles
”.

Além disso,
Thalles
confirmou na instrução preliminar que gritou a seguinte frase para Odilon: ‘não corre não, vem aqui’, contudo contou que apenas deu dois socos nele, versão que é contrariada pelo laudo pericial que apontou que Odilon foi morto a pedradas,
in verbis
:

“
Réu: Eu estava urinando, eu vim e já fui para o rumo dele, aí foi na hora que ele já saiu correndo.
Aí eu só falei: ‘não corre não, vem aqui’
. Ele pegou, saiu correndo e já entrou no meio do mato já.

Advogado: O senhor foi no rumo dele pra que? O senhor foi para poder matar ele?

Réu: Não. Eu fui porque eu estava com raiva dele já mesmo. Ele foi querer falar de ameaçar sua família, né? Eu só queria pegar ele para ver se estava falando mesmo sério. Porque ele estava bêbado. Todo mundo viu que ele estava bêbado, transtornado
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas defesas, sobejam dos autos provas
judicializadas
que demonstram a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação da prática do crime imputado a
Henrique Soares Bailke
,
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa
, de modo que não há falar em absolvição sumária, tampouco em despronúncia dos acusados.

b)

Do pleito de
desclassificação
para homicídio
culposo
formulado por

Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa

Subsidiariamente, as defesas de
Ana Karla
e
Thalles
almejam a desclassificação para o crime de homicídio culposo.

Na mesma linha de intelecção da absolvição
[7]
, a
desclassificação
só é admitida nos casos em que for demonstrado que o
agente
agiu
sem intenção de matar

e
com o
propósito de
cometer
crime

diverso
daquele descrito na peça acusatória; do contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

Segundo
Luiz Regis Prado
[8]
, no homicídio culposo “
há infração do dever objetivo de cuidado exigível na vida de relação e, como decorrência da inobservância do cuidado devido, produz-se um resultado material externo
não
querido pelo autor. O que realmente importa nessa modalidade de homicídio é a existência da inobservância do cuidado objetivamente exigível, que é elemento normativo objetivo do tipo de injusto culposo
”.

No caso
sub examine
, de acordo com a conclusão alcançada pelo perito, “
a vítima não conseguiu fugir ou se defender e
, considerando a existência de “
ao menos quatro pedras com impregnação de sangue (manchas de sangue produzidas por contato), sugere-se que
ela
não foi atacada por apenas uma pessoa, mas sim por duas ou mais
”.

Ainda, o exame pericial aponta que “
as características e localização das lesões fatais, encontradas na porção posterior da cabeça da vítima, as quatro pedras de concreto, contendo cabelos e sangue encontradas na cena
do crime
, as escoriações encontradas no braço esquerda da vítima,
sugerindo lesões de defesa
, e o local de encontro do corpo
” são circunstâncias que afastam a ocorrência de um acidente ou suicídio e permitem concluir “
pela ocorrência de
homicídio

com o uso das pedras de concreto (encontradas com sangue) como armas contundentes
”.

Desse modo, não há qualquer elemento probante da fase do sumário da culpa que demonstre a presença do
animus laedendi
dos acusados, o que impede a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal.

c)

Do pedido de recorte das qualificadoras do
motivo torpe
, formulado pelos recorrentes, e
meio cruel
, requerido por
Thalles Henrique Carvalho Silva
e
Ana Karla Gomes da Rosa

No que tange ao
motivo torpe
,
Henrique Soares Bailke
argumenta que inexistem provas de que o motivo da prática do homicídio seria uma “
discussão enquanto estavam na choperia,
” e a defesa de
Ana Karla Gomes da Rosa
e
Thalles Henrique Carvalho Silva
apenas pleiteia o decote da qualificadora ao final do recurso, todavia sem fundamentá-la.

A peça incoativa narra que o homicídio foi praticado por motivo torpe, “
posto que os denunciados assim agiram tão somente pelo fato de a vítima – que se encontrava em claro estado de embriaguez – estar-lhes incomodando/atrapalhando naquela noite, agindo, portanto, fora dos padrões de moralidade aceitos pela sociedade
”.

Na instrução processual,
Thalles
, malgrado tenha negado a prática delituosa, narrou que foi em direção a Odilon “
porque eu estava com raiva dele já mesmo. Ele foi querer falar de ameaçar minha família, né? Eu só queria pegar ele para ver se ele estava falando mesmo sério. Porque ele estava bêbado. Todo mundo viu que ele estava bêbado, transtornado (...). Foi a hora que ele entrou no meio do mato, que eu entrei também, aí eu dei de encontro com ele e ele veio para cima de mim. Na hora que ele veio para cima de mim, eu dei dois socos nele, aí foi a hora que ele caiu no chão. Mesmo assim, ele caiu no chão e continuou xingando. Sei lá, parece que estava com o capeta no corpo
”.

Segundo a testemunha Luiza, “
em certo momento, eu e a Ana Karla fomos no banheiro e a Rosana também que era na parte de baixo do Beach Tênis, no retorno a Karla sem querer enroscou o cinto dela num outro cara desconhecido, que a gente nunca tinha visto, e aí ela pediu desculpas e o cara falou ‘relaxa, tudo bem’. Voltando pra mesa o Thalles já estava um pouco alterado e ele começou a pedir pra Ana Karla se teria acontecido alguma coisa tipo o cara dando em cima dela né, e ela negou falou que não e o
Odilon começou colocar uma pilha ali no Thalles,
falando que era óbvio que ele tava dando em cima da Karla que era pra gente ir lá e tirar satisfação com ele e nesse momento a
Ana Karla
interfere e fala que não teve nada disso e que ele esbarrou nele e ele só pediu desculpas e
pediu para que o Odilon parasse com isso
. Passou mais um tempo a gente continuava ali e pedimos uma porção de batata frita, eles continuaram bebendo e teve uma discussão que o Odilon retomou nesse assunto do rapaz que a Ana Karla enroscou o cinto falando que o Thalles era corno e ali mais uma vez ela pediu pra parar, foi um momento em que a gente virou pra conversa e
o Odilon falou alguma coisa que eu não me recordo pro Henrique e deu um tapa com o dorso da mão no rosto do Henrique
, então ali começou uma discussão. Em questão de empurrar o Odilon lá de cima eles estavam do lado da grade, entende? Não ia ter outro lugar pra ter esse empurra-empurra, deu de perceber que ia acontecer, mas creio que não ia jogar ninguém de lá de cima e foi o momento em que chegou os seguranças do chopp e pediu pra gente se retirar. Nesse momento eu me lembro do Odilon, mas lembro de relance de ter xingado uma das mulheres que estava lá, acredito que seja a dona do Beach Tênis, sócia não sei, e aí beleza, descemos, conversamos lá na frente sobre o que teria acontecido e ainda
lá na frente o Thalles ficou sabendo do que o Odilon tinha chamado ele de corno e ameaçado toda a família dele inclusive os filhos
, sabia onde todo mundo morava, então houve essa ameaça e o Odilon saiu pela frente do Beach Tênis.
Quando o Thalles ficou sabendo das ameaças, no caso ouviu as ameaças falou que iria resolver com o Odilon
”.

O PC Valdinei Carlos Raflaski, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça sobre qual seria a motivação do crime, respondeu que, “
supostamente, o Odilon era um funcionário/diarista ou alguma coisa assim do Thalles, ele tava no sítio deles, tendo passado a tarde toda com eles, o dia todo, onde eles teriam matado um boi e feito um churrasco, estariam bebendo cerveja e fazendo churrasco, já há várias horas. Saíram do sítio, foram para essa choperia onde continuaram bebendo.
Então o Odilon, conforme eles falaram, ele tava bêbado, ele tava um pouco descontrolado e passou a ofender os próprios companheiros dele que estavam ali, e as namoradas/esposas do Thalles e do Henrique, então a motivação seria essas ofensas que o Odilon teria feito a eles
. Parece que com o Henrique tinha chamado ele de ‘Zé buceta’ e outros xingamentos e pro Thalles, a mulher ou esposa de ‘vagabunda’, chamou ele de ‘corno’, tipo assim, fez várias ofensas a eles, o que teria despertado a ira deles em praticar essas agressões contra o Odilon
”.

Na decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo torpe foi reconhecida, “
pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido em razão da vítima, que se encontrava em claro estado de embriaguez, estar incomodando/atrapalhando naquela noite, agindo fora dos padrões de moralidade aceitos pela sociedade
”.

Motivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, causa repulsa a moral média ou os sentimentos éticos dominantes na sociedade (STJ: HC 198.377/SP).

Luiz Regis Prado
[9]
doutrina que “
torpe é o motivo abjeto, repugnante, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético. O motivo torpe provoca acentuada repulsão, sobretudo pela ausência de sensibilidade moral do executor. É o motivo ofensor da ‘moralidade média ou o sentimento ético-social comum’. Aparece eivado em geral de particular malvadez, perversidade, índole ruim (v.g., homicídio praticado com o propósito de receber herança ou por vingança; com intuito de lucro, cupidez, prazer do mal, lascívia)
”.

Consoante leciona Nucci
[10]
, “
é evidente que todo delito causa repulsa social, mas o praticado por motivo torpe faz com que a sociedade fique particularmente indignada, tal como ocorre no delito mercenário
”.

O conjunto probatório indica que a morte de Odilon teria ocorrido porque ele estava incomodando / importunando seus amigos, apresentando comportamento inadequado por meio de xingamentos e ofensas verbais.

Portanto, não há no presente feito qualquer indicativo de que os acusados teriam agido com motivo torpe ao atentar contra a vida da vítima, visto que a motivação que emerge de forma clara para a prática do crime teria sido a briga anterior e os desentendimentos entre os envolvidos, que, após cessados, tornaram a ocorrer, de modo que o decote da qualificadora é impositivo.

Em caso semelhante esta 1ª Câmara Criminal assim decidiu:

“‘
A discussão entre o réu e a vítima antes dos fatos não pode ser considerada como uma motivação moralmente desprezível, abjeta ou vil; assim, descabido pretender-se incluir a qualificadora da torpeza em pronúncia que corretamente afasta tal pretensão. Recurso em Sentido Estrito [...] interposto pelo ‘Parquet’ a que se nega provimento, por não ser a qualificadora do motivo torpe incidente ao caso in concreto.’ (TJMS, RSE n° 00000496520108120039)
” (N.U 0001236-24.2002.8.11.0005, Des. Rel. Marcos Machado, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, DJe: 23/09/2016).

No que se refere à qualificadora atinente ao emprego de meio cruel, os elementos coligidos na instrução preliminar demonstram que os eventos que precederam a execução de Odilon Pereira de Freitas mostram que ele foi submetido a sofrimento desnecessário.

O Laudo Pericial Criminal nº 543.2.21.9907.2023.09428-A01 concluiu pela ocorrência de homicídio com a utilização de
4 (quatro) pedras de concreto como arma contundentes
, resultando em lesões contusas com
fratura exposta
de crânio na região occipital (face posterior da cabeça).

Além disso, o Laudo nº 216.2.15.9067.2023.104676-A01, em análise ao conteúdo de áudio e vídeo, gravado por uma câmera de segurança localizada na residência adjacente ao local do fato, identificou uma voz dizendo: ‘alguém me ajude’, seguida de ‘
gritos e ruídos compatíveis com uivos; continuam os gritos e ruídos compatíveis com uivos e; som de batidas por aproximadamente dez segundos
’.

De fato, todas essas circunstâncias induzem à conclusão de que o
modus operandi
adotado provocou desnecessário sofrimento à vítima, que durante sua execução chegou a gritar, autorizando a incidência da qualificadora do meio cruel na pronúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal, “
apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive laudo pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana
’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000),
notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados
” [TJMT, N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJe: 21/3/2022].

d)

Do pedido de
reconhecimento
da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
formulado pelo
Ministério Público

O
Parquet
postula o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que “
restou demonstrado que (...) os imputados a surpreenderam na parte externa do estabelecimento denominado ‘Beach Tênis e Choperia Chopp Bar’, em superioridade numérica, desarmada e ainda encurralando-a, minimizando quaisquer chances de revide/defesa. O simples fato de a vítima ter discutido com seus algozes na noite do ocorrido, por si só, não leva a conclusão de que ela não tenha sido surpreendida com a conduta brutal praticada pelos recorridos, sobretudo quando relembramos que o ofendido pertencia ao mesmo grupo dos imputados, tendo saído junto com eles para fins de congraçamento, sendo certo que nessa condição, não esperava que seria assassinado pelos próprios “companheiros”, ainda que após o entrevero de outrora
”.

Na decisão de pronúncia, o juízo de origem afastou a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, nos seguintes termos:

“
De outro lado, com relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser extirpada da apreciação do Conselho de Sentença, pois restou devidamente afastado que o ato criminoso foi inesperado, isto é, revestido do elemento surpresa, haja vista as ofensas físicas e verbais ocorrida no interior do estabelecimento comercial, assim como, logo após, na parte externa, tendo, ainda, a vítima conseguido correr dos agentes até ser encurralada, conforme prova oral e documental alhures mencionadas
”.

O Superior Tribunal de Justiça e esta 1ª Câmara Criminal possuem entendimento de que a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar para configuração da referida qualificadora, consoante se extrai dos seguintes julgados:

“
Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” [STJ. AgRg no REsp 1969326 / SP. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região). 6ª Turma. Julgado em: 28/6/2022. DJe: 1º/7/2022].

“
O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de
forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).” (RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022)

Conforme fundamentação exarada pelo juízo singular, diante do cenário fático posto nos autos, não se pode dizer que o homicídio foi perpetrado de inopino, visto que precedido de discussão entre os contendores, animosidade e prévias agressões físicas ao ato, de modo que deve ser mantida a exclusão da qualificadora, máxime porque constatado, no exame de necropsia, sinais de defesa por parte do ofendido [Id. nº 204553357 - Pág. 29].

e)

Do pleito de
absolvição
do
crime conexo
de
fraude processual
, previsto no artigo 347 do Código Penal, formulado por
Ana Karla Gomes da Rosa
e
Thalles Henrique Carvalho da Silva

No que se refere ao crime de fraude processual, a defesa sustenta que, em relação à
Ana Karla Gomes da Rosa
, “
a defendente esteve em contato direto com a vítima para verificar se o mesmo estava bem, relatando ainda que naquele dia pela manhã havia concedido os uniformes de sua fazenda a vítima e aos denunciados, deixando claro que ao final do dia haveria a necessidade de efetuar a devolução, pois encaminharia para a gráfica para o conserto. De acordo com as alegações finais apresentadas pelo ‘parquet’, foram no sentido de que a acusada teria destruído as provas com o condão de prejudicar a colheita de provas e provocar erros no julgamento. Tais fatos não retratam a verdade, isso porque, a retirada da camiseta da vítima não influenciou em nada no deslinde do caso, primeiro porque não há provas a comprovar a autoria, segundo porque todas as provas foram devidamente colhidas no curso do inquérito e processo penal, desta forma, deve este juízo absolver sumariamente a acusada quanto aos delitos imputados
”; e, quanto a
Thalles Henrique Carvalho da Silva
, “
de acordo com as alegações finais apresentadas pelo ‘parquet’, foram no sentido de que o acusado teria destruído as provas com o condão de prejudicar a colheita de provas e provocar erros no julgamento. Tais fatos não retratam a verdade, isso porque, o réu não esteve com a vítima após a sua discussão, logo não há que se falar em crime do art. 347 do CP
”.

Como é consabido, não sendo os crimes conexos manifestamente improcedentes, cabe aos jurados deliberar sobre eles, nos termos do artigo 78, inciso I, do CPP.

Na hipótese, a peça incoativa narra que os recorrentes alteraram a cena do crime, uma vez que
Ana Karla
retirou o uniforme de Odilon, o qual foi queimado por ela e
Thalles
, além de ter, com o auxílio de Luiza, realizado a limpeza do volante da caminhonete de
Thalles
, pois lá continha sangue de Odilon.

A conduta típica do delito previsto no artigo 347 do CP consiste em inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, visando induzir a erro o juiz ou perito.

Em juízo, Luiza Zancchetin Rother afirmou que
Ana Karla Gomes da Rosa
pediu sua ajuda para limpar os vestígios de sangue que ficaram na caminhonete,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Eu falei que a camisa do Odilon tinha ficado comigo no sentido de livrar ela, de não acontecer nada com ela, entende?

Promotor de Justiça: Não entendi. Por quê?

Testemunha: Porque no Imperial eu fiquei sabendo que ela tirou a camisa do Odilon.

Promotor de Justiça: Mas ela chegou a encontrar o Odilon no terreno depois?

Testemunha: Não sei.

Promotor de Justiça: Como que chegou essa informação de que ela teria tirado essa camiseta do Odilon?

Testemunha: A gente foi no banheiro do Imperial e eu falei assim ‘cara o que aconteceu, cadê o Odilon?’, e aí ela falou que o Thalles tinha se resolvido com ele e
eu escutei ela falando pra Rosana que a camisa do Odilon tava com ela
, então quando ela falou isso eu entendi que alguma coisa tinha acontecido.

Promotor de Justiça: E o que ela fez com essa camiseta?

Testemunha: Não sei. Eu falei aí também no depoimento que tinha colocado fogo na camiseta na tentativa de livrar a Karla, porque eu considerava muito ela (começa a chorar) (...).

Promotor de Justiça: Tá, e depois lá na chácara no dia seguinte lá, o que aconteceu, o que o pessoal falou, como é que foi?

Testemunha: Na madrugada que a gente chegou, no caso, já no domingo, o Henrique subiu pra casa dele e
a Karla pediu pra mim, se eu podia ajudar ela limpar a caminhonete
, aí eu pedi pra ela o que tinha acontecido, aí ela falou ‘o Odilon morreu’. Porque tinha alguns vestígios de sangue perto do volante, assim onde coloca o braço na porta e no volante.

Promotor de Justiça: Do lado do motorista, né?

Testemunha: É. Que dirige.

Promotor de Justiça: Tá, e
quem que limpou esse sangue
?

Testemunha:
Eu ajudei a Karla.

Promotor de Justiça: Você e a Karla?

Testemunha: É. (...)

Advogado:
Hoje a senhora deu um depoimento que a senhora mencionou que ajudar a Karla a limpar o sangue. Esse sangue estava onde? Em que local do carro?

Testemunha:
No volante.

Advogado: Só no volante precisou de duas pessoas para limpar?

Testemunha: Não. Ela só pediu para eu ficar lá com ela.

Advogado: Que horas que era?

Testemunha: Um pouco depois que a gente chegou em casa, em torno de umas 04h15min.

Advogado: E estava escuro?

Testemunha: Tava.

Advogado: E a senhora conseguiu verificar se tinha sangue lá depois?

Testemunha: Sim.

Advogado: Por quê? Como?

Testemunha: Lanterna de celular
”. [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em consonância com a mídia digital].

As declarações supracitadas foram ratificadas em juízo pelo policial Luiz Gustavo Peixoto Pinedo
,
in verbis
:

“
Promotor de Justiça: Consta aqui dos autos também que no dia seguinte, com o intuito de despistar as autoridades que ela também queimou a veste?

Testemunha: Sim. Essa é uma informação da Luíza.
A Luíza confirmou que a Ana Karla pegou, foi na casa da Rosana, pegou a camisa que estava com a vítima, essa camisa preta manga longa e levou para a chácara e teria queimado essa camisa
.

Promotor de Justiça:
O senhor sabe me dizer se ela fez uma imediata limpeza na caminhonete do Thalles
? Visando igualmente destruir vestígios do crime?

Testemunha:
Sim, limparam
. A Luíza confirmou. A Luíza até acho que acabou ajudando. Eu senti muito que a Luíza ficou com dó pelo fato de a Ana Karla ter crianças pequenas e até o Henrique tem um filho pequeno e ela ajudou a limpar junto com a Ana Karla. (...)

Promotor de Justiça: Aí consta que depois que ela entrou lá com o Adstone e com a Rosana e eles tiraram. Foi esse momento em que eles tiraram as vestes, essa camisa, né?

Testemunha: O Adstone não chegou a confirmar, que eu me lembre, ele não confirmou, não sei se ele quis proteger também, as vezes não quer. Mas
a Rosana afirmou que a Ana Karla que teve a iniciativa de tirar a camisa da vítima
”. [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em consonância com a mídia digital].

No mesmo sentido foi o teor do depoimento do policial Valdinei Carlos Rafalski,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) As primeiras agressões teriam sido nesse local, no Ficus, e depois o Thalles e o Henrique voltam. Quando eles correm atrás, o Thalles, o Henrique e a Luíza correm atrás de Odilon, eles o encontram, o Thalles agride ele no asfalto, depois num terreno baldio, a Ana Karla, o Adstone e a Rosane também saem correndo atrás deles, mas se perdem deles, se perdem deles no meio dos terrenos baldios. Eu não sei qual deles, se é o Adstone, a Rosane ou Ana Karla, que acabam dando volta na quadra, que não teria visualizado, que a noite é escuro nos terrenos baldios e como eles meio que se perdem ali, o Thalles, o Henrique e a Luíza voltam pra caminhonete. Nessa quando eles se desencontram,
quando o Adstone, a Rosane e a Ana Karla também estavam voltando pro veículo, encontram o Odilon ferido e retiram a camisa dele
, retiram a camisa dele pra levar a camisa do rancho do Thalles.

Promotor de Justiça: Pra que ele não fosse identificado, né?

Testemunha: Pra que não chegasse até eles, pra que não chegasse até os autores desse crime. Complementando,
posterior a isso ouvindo a Rosana, ela fala que essa camisa estava tava suja com sangue e permaneceu no carro dela, ela levou até a casa dela onde Ana Karla teria ido buscar essa camisa
, acho que na segunda-feira, um dia após ou no domingo ou na segunda-feira, eu não me recordo, teria ido buscar as roupas que eles também estavam usando no dia, com aquela roupa que identificava todos. Ela foi até a casa da Rosana buscou essas roupas, inclusive,
essa camisa que o Odilon usava no dia, que estava suja de sangue, também foi buscada pela Ana Karla e foi levada.
A gente fez essas diligências, essas buscas lá no sítio deles e não conseguimos localizar essa camisa suja de sangue, mas conseguimos apreender no quarto do Henrique uma camisa idêntica, que possivelmente seja a que o Henrique estaria usando nessa noite.

Promotor de Justiça: Tem uma informação aqui nos autos, não sei se isso partiu da Luíza ou de outra pessoa, de que essa camisa ela teria sido queimada pela Ana Karla?

Testemunha:
Supostamente a Luíza fala isso, que a camisa foi queimada no domingo
,
mas a Luíza também tem um ponto que ela fala que essa camisa estaria na caminhoneta
. Mas, na verdade a Rosana e Ana Karla também depuseram e falaram que
a camisa foi retirada pela Rosana e Ana Karla
e foi colocada no carro do ‘Toni’, do Adstone, um Corolla. Essa camisa não estava na caminhonete, até a Rosana fala, ela relata no depoimento dela que, quando eles chegaram no Imperial, ela percebeu que a calça dela havia sido suja com sangue e eles usaram um gelo de uma caixa térmica que eles tinham no carro e a Ana Karla até teria ajudado a limpar essa marca de sangue da calça da Rosana, até que eles entrassem, esperassem o Thalles e o Henrique. Entraram no Imperial, mas a camisa teria, pelo que a gente identificou teria ficado no veículo do Adstone
” [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em consonância com a mídia digital].

Além disso, o corréu
Adstones de Oliveira Souza
confirmou que
Ana Karla
e sua esposa
Rosana
retiraram a camisa da vítima,
in verbis
:

“(...)
Juiz: Você sabe dizer se a sua esposa Rosana e a Ana Karla tiraram a camiseta do Odilon lá no terreno?

Réu: Então, na hora que elas vieram, vieram com outra camiseta. Só que na hora eu nem perguntei se era do Odilon. Aí na segunda-feira que a Rosana me comentou, falou assim: ‘a camiseta ficou dentro do carro’. Falei: ‘mas, por quê?’. Ela falou: ‘é que nós tiramos a camiseta dele’. Até então eu não tinha entendido o porquê estava outra camiseta dentro do carro.

Juiz: E a sua esposa disse o porquê tiraram a camiseta do Odilon?

Réu: Não.

Juiz: O Odilon, sabe me dizer se ele ficou com outra camiseta lá, ele tinha uma outra camiseta?

Réu: sim, é que na hora que ele saiu, ele tinha outra camiseta por baixo, ele estava com uma e colocou essa por cima.

Juiz: O senhor sabe a cor dessa outra camiseta?

Réu: Eu vi na foto depois, era uma camiseta clara.

Juiz: (...) E por que resolveram pegar ali a camiseta ali na hora? Por que sua esposa e a Ana Karla resolveram pegar a camiseta naquele momento ali?

Réu: Eu acho assim, porque era da empresa deles. Porque ficou combinado de depois todo mundo devolvia as camisetas, né? Ela falou: ‘eu fiz poucas camisetas. Vou emprestar aqui. Depois todo mundo devolve as camisetas’.

Juiz: Mas o senhor só foi entregar no outro dia, né? E a sua esposa?

Réu: Isso.

Juiz: Por que pegaram a do Odilon ali naquele momento?

Réu: Até então eu não sei o motivo
”
.

Em juízo,
Rosana
confessou que auxiliou na retirada da camisa que a vítima vestia,
in verbis
:

“(...)
Juiz: A senhora sabe dizer se a Ana Karla retirou o uniforme da vítima estava vestindo (...)?

Ré: Sim, estava, todos nós estávamos com uniforme. Que ela emprestou para a gente.

Juiz: Era o uniforme da chácara lá, da empresa?

Ré: Isso.

Juiz: A Ana Karla tirou o uniforme do Odilon?

Ré:
Eu auxiliei ela tirar
.

Juiz: Que horas que vocês fizeram isso?

Ré: Nesse momento que eu visualizei ele primeiro.

Juiz: Lá no terreno baldio?

Ré: Isso, no primeiro momento.

Juiz: Então, por que vocês tiraram o uniforme dele?

Ré: Doutor, nesse momento eu não vi má-fé nenhuma da Ana Karla, porque o rapaz estava tipo se mexendo. Então eu fiquei assim com a denúncia: ‘ah, fraude processual e omissão de socorro’. Por que omissão de socorro se o rapaz estava bem? E fraude processo, porque eu estava com a camisa dela, a Luiza estava com a camisa dela e o rapaz estava bem. Eu não vi a má-fé dela nessa hora
”.

O contexto fático-probatório dos autos demonstra a existência de indícios de que os acusados tenham, supostamente, alterado a cena do crime ao retirarem o uniforme da empresa de
Thalles
, que Odilon (vítima) vestia, e limpado os vestígios de sangue do volante da caminhonete do casal.

Desse modo, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de fraude processual majorada, não sendo possível afastar do
Conselho de Sentença a apreciação do delito conexo.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso ministerial
e
provejo parcialmente os recursos defensivos

para excluir a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), mantendo a sentença de pronúncia vergastada em seus demais termos.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de Lima.
Manual de Processo Penal
. São Paulo: Editora Juspodvim. 2023, p. 636.

[2]
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. - 19. ed. - Rio de Janeiro, Forense, 2020. Pág. 647. Conceito de vestígio: este constitui o rastro deixado pelo crime, que, como regra, estabelece-se no campo material, visível pelos interessados na formação da prova. A definição proposta por este parágrafo está correta. Porém, não se pode esquecer da existência dos vestígios imateriais, que ficam guardados na memória de uma testemunha, por exemplo,
a fim de gerar a prova da existência de um crime contra a honra
, quando verbalizado. Efetuada a ofensa, oralmente, quem a suporta e guarda é a vítima; mas esse rastro imaterial também é memorizado por quem estiver por perto, atuando como testemunha. É por tal motivo que o art. 167 deste Código aceita, em casos excepcionais, a formação da materialidade do crime por testemunhas (sem destaque no original).

[4]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Provas no processo penal
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 59.

[5]
Termo 1: ...

a declarante corre desesperada atrás de Henrique
e nessa hora Thalles grita com Odilon, dizendo "é fácil xingar os outros e a mulher dos outros, né!"
(a parte em negrito foi adicionada).

Termo 2: ... a declarante corre desesperada atrás de Henrique; Que a declarante e Ana Karla corriam atrás.

Termo 1: ... Thalles e Henrique desceram e entraram no terreno onde estava Odilon e dali a declarante não ouviu e nem viu nada do que aconteceu.

Termo 2: ... Thalles e Henrique desceram e entraram no terreno onde estava Odilon e dali a declarante
ouvia os gritos de Thalles, dizendo para Odilon: ‘É fácil xingar os outros e a mulher dos outros, né!’
(a parte em negrito foi adicionada).

Termo 1: ...no terreno Odilon foi encurralado por Thalles e Henrique
e de onde estava conseguiu ouvir um grito estranho que não pode identificar se era de Thalles ou de Odilon
; Que ali no terreno a declarante não chegou a entrar (a parte em negrito foi suprimida).

Termo 2: ...Que ali no terreno Odilon foi encurralado por Thalles e Henrique; Que ali no terreno a declarante não chegou a entrar.

[6]
Id. nº 204553169 - Pág. 1 e 204553181 - Pág. 1.

[7]
“Se o juiz
sumariamente
concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação” Fonte: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador, Juspodivm, 2020, p. 1457.

[8]
PRADO, Luiz Regis.
Curso de direito penal brasileiro: parte especial – Tomo I
. Londrina: Editora Thoth, 2024, p. 61.

[9]
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de Direito Penal: parte especial – arts.121 a 249 do CP
, volume 2 / Luiz Regis Prado. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 95.

[10]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal comentado
. Rio de Janeiro: Forense. 2016, p. 732.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024